Tribunal: CARF
Processo: 15165.000020/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 05/07/2004 a 20/09/2004
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE IMPOSTO PELA PORTARIA MF N° 2 de 17 de janeiro de 2023. SÚMULA N° 103 DO CARF. APLICABILIDADE
A Portaria MF no 02, de 17 de janeiro de 2023, dispõe que a decisão de primeira instância administrativa se encontra sujeita à confirmação pelo CARF quando exonerar o contribuinte do pagamento de valor superior a R$ 15.000.000,00 (Quinze Milhões de Reais). Tal limite de alçada deve ser analisado na data do julgamento em segunda instância administrativa, nos termos da Súmula CARF n° 103. Recurso de Ofício não conhecido.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA.
A fase litigiosa do processo administrativo fiscal se inicia com a impugnação do lançamento fiscal ou de despacho decisório da Administração tributária, a partir de quando devem ser observados os princípios processuais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. Uma vez respeitados tais princípios, não há que se falar em ofensa à ampla defesa do administrado.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 05/07/2004 a 20/09/2004
ATOS PRATICADOS MEDIANTE FRAUDE. COMPROVAÇÃO. PROVAS OBTIDAS POR MEIOS ILÍCITOS. PRINCÍPIO DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PRINCÍPIO DA DESCOBERTA INEVITÁVEL. PRINCÍPIO DA FONTE INDEPENDENTE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Não serão consideradas ilícitas as provas derivadas de provas ilícitas, quando ficar demonstrado que elas poderiam ser obtidas por uma fonte independente, bastando, para tanto, que se desse andamento aos trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação fiscal.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tendo os autos de infração sido lavrados em conformidade com as normas jurídicas aplicáveis, devidamente fundamentados e com observância dos fatos e das provas levantadas durante a auditoria fiscal, afasta-se a alegação de ausência de motivação dos lançamentos.
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
A Administração tributária e os julgadores administrativos se vinculam às normas jurídicas válidas e vigentes, sob pena de responsabilização, não cabendo a eles afastá-las sob o fundamento de inconstitucionalidade, em conformidade com a súmula CARF no 2.
TRIBUTOS. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. FRAUDE. MULTA QUALIFICADA.
Em caso de infração praticada mediante fraude, aplica-se a multa qualificada decorrente de insuficiência de recolhimento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FATO GERADOR. INTERESSE COMUM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
As pessoas que têm interesse comum no fato gerador da obrigação principal são solidariamente obrigadas pelos tributos devidos nas respectivas operações, inserindo-se no polo passivo da autuação.
LANÇAMENTO. JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa Selic sobre o valor correspondente à multa de ofício (súmula CARF no 108).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 05/07/2004 a 20/09/2004
BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO.
Uma vez apurado o valor aduaneiro, reconstitui-se a base de cálculo dos tributos incidentes na importação e se exigem as diferenças que deixaram de ser recolhidas por ocasião do despacho aduaneiro, acrescidas dos juros de mora e de multa.

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 05/07/2004 a 20/09/2004
COFINS-IMPORTAÇÃO. PIS-IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO.
Uma vez apurado o valor aduaneiro, reconstitui-se a base de cálculo das contribuições incidentes na importação e se exigem as diferenças que deixaram de ser recolhidas por ocasião do despacho aduaneiro, acrescidas dos juros de mora e de multa.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15165.000020/2009-11
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3201-011.233 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrentes
MERCOTEX DO BRASIL LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 05/07/2004 a 20/09/2004
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE IMPOSTO PELA PORTARIA MF N° 2 de
17 de janeiro de 2023. SÚMULA N° 103 DO CARF. APLICABILIDADE
A Portaria MF no 02, de 17 de janeiro de 2023, dispõe que a decisão de
primeira instância administrativa se encontra sujeita à confirmação pelo CARF
quando exonerar o contribuinte do pagamento de valor superior a R$
15.000.000,00 (Quinze Milhões de Reais). Tal limite de alçada deve ser
analisado na data do julgamento em segunda instância administrativa, nos
termos da Súmula CARF n° 103. Recurso de Ofício não conhecido.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA.
A fase litigiosa do processo administrativo fiscal se inicia com a impugnação
do lançamento fiscal ou de despacho decisório da Administração tributária, a
partir de quando devem ser observados os princípios processuais da ampla
defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. Uma vez respeitados tais
princípios, não há que se falar em ofensa à ampla defesa do administrado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 05/07/2004 a 20/09/2004
ATOS PRATICADOS MEDIANTE FRAUDE. COMPROVAÇÃO. PROVAS
OBTIDAS POR MEIOS ILÍCITOS. PRINCÍPIO DOS FRUTOS DA
ÁRVORE ENVENENADA. PRINCÍPIO DA DESCOBERTA INEVITÁVEL.
PRINCÍPIO
DA
FONTE
INDEPENDENTE.
MITIGAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Não serão consideradas ilícitas as provas derivadas de provas ilícitas, quando
ficar demonstrado que elas poderiam ser obtidas por uma fonte independente,
bastando, para tanto, que se desse andamento aos trâmites típicos e de praxe,
próprios da investigação fiscal.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Tendo os autos de infração sido lavrados em conformidade com as normas
jurídicas aplicáveis, devidamente fundamentados e com observância dos fatos e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15165.000020/2009-11
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

das provas levantadas durante a auditoria fiscal, afasta-se a alegação de
ausência de motivação dos lançamentos.
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
A Administração tributária e os julgadores administrativos se vinculam às
normas jurídicas válidas e vigentes, sob pena de responsabilização, não
cabendo a eles afastá-las sob o fundamento de inconstitucionalidade, em
conformidade com a súmula CARF no 2.
TRIBUTOS. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. FRAUDE. MULTA
QUALIFICADA.
Em caso de infração praticada mediante fraude, aplica-se a multa qualificada
decorrente de insuficiência de recolhimento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FATO GERADOR. INTERESSE COMUM.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
As pessoas que têm interesse comum no fato gerador da obrigação principal
são solidariamente obrigadas pelos tributos devidos nas respectivas operações,
inserindo-se no polo passivo da autuação.
LANÇAMENTO. JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa Selic sobre o valor correspondente
à multa de ofício (súmula CARF no 108).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 05/07/2004 a 20/09/2004
BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO.
Uma vez apurado o valor aduaneiro, reconstitui-se a base de cálculo dos
tributos incidentes na importação e se exigem as diferenças que deixaram de
ser recolhidas por ocasião do despacho aduaneiro, acrescidas dos juros de mora
e de multa.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 05/07/2004 a 20/09/2004
COFINS-IMPORTAÇÃO. PIS-IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
VALOR ADUANEIRO.
Uma vez apurado o valor aduaneiro, reconstitui-se a base de cálculo das
contribuições incidentes na importação e se exigem as diferenças que deixaram
de ser recolhidas por ocasião do despacho aduaneiro, acrescidas dos juros de
mora e de multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, em razão do disposto na Portaria MF no 2, de 17/01/2023, e, quanto ao
Recurso Voluntário, pelo voto de qualidade, em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito,
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

em lhe negar provimento, vencidos os conselheiros Márcio Robson Costa (Relator), Tatiana
Josefovicz Belisário e Mateus Soares de Oliveira que reconheciam a nulidade. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Julgamento iniciado em
setembro de 2023.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de
Oliveira, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
O presente processo encontra-se em fase de retorno de diligência, solicitada pela
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, por decisão unânime do colegiado, em sessão realizada
em 19 de maio de 2016. Assim, utilizo-me do relatório produzido à época:
O feito foi assim relatado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
julgamento em Fortaleza (CE), conforme acórdão de fls. 506 e seguintes:
Das autuações
Cuida o presente processo de lançamentos consubstanciados nos Autos de Infração (às
fls. 03-20), lavrados em face do importador, a empresa MERCOTEX DO BRASIL
LTDA., a qual doravante será denominada apenas por MERCOTEX, e da empresa
considerada a real adquirente (DE FATO) das mercadorias importadas, a VIA VENETO
ROUPAS LTDA., a qual denominarei VIA VENETO, esta na condição de responsável
solidária, por meio dos quais foram formalizadas as seguintes exigências concernentes
ao Imposto de Importação, PIS/Pasep-importação e COFINS-importação, acrescidos de
juros de mora e de multa de ofício no percentual de 150%; à Multa do Controle
Administrativo, conforme disposto no art. 88, parágrafo único, da Medida Provisória no
2.158-35, de 24/08/2001, face à diferença apurada entre o preço declarado e o preço
efetivamente praticado ou arbitrado, relativamente à DI no 04/0939660-0; e à Multa
Regulamentar do IPI, nos termos do art. 83, inciso I, da Lei no 4.502/1964, com a
redação dada pelo art. 1o do Decreto-Lei no 400/1968 c/c o art. 81, inciso V, da Lei no
10.833, de 2003, em função de a autuada ter entregue a consumo produtos de
procedência estrangeira importados fraudulentamente, relativamente às DI’s no
04/0939660-0 e 04/0644943-5, totalizando o montante de R$ 1.657.391,45.
Do Relatório de Auditoria Fiscal (às fls. 23-102)
Dos aspectos introdutórios
A autoridade fiscal relata, em síntese, que os elementos analisados por ocasião da
fiscalização são decorrentes, em sua maior parte, de arquivos magnéticos apreendidos
na sede da empresa OPUS TRADING AMERICA DO SUL LTDA, durante a chamada
"OPERAÇÃO NARCISO", e que, por decisão judicial, foram disponibilizados, por
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

empréstimo de prova, para utilização pela Receita Federal, além de outros, obtidos em
16 de agosto de 2006, pela Polícia Federal, em cumprimento de diversos Mandados de
Busca e Apreensão (MBA) emitidos pela Justiça Federal de Paranaguá - PR, motivados
por investigação realizada pela Receita Federal em conjunto com a Polícia Federal na
organização controlada por MARCO ANTONIO MANSUR (Grupo MAM), dedicada à
prática de diversas fraudes em operações de comércio exterior e outras. Os
procedimentos de investigação conduzidos sob a denominação de OPERAÇÃO
DILÚVIO iniciaram-se em 2005 e culminaram com a deflagração de uma grande
operação ostensiva em mais de 100 (cem) endereços comerciais e residenciais em
diversos Estados.
Foram analisados também os documentos apresentados pela empresa VIA VENETO em
resposta a termo de intimação, relacionados às operações de importação em análise no
relatório. As inúmeras irregularidades apresentadas passam, entre outras, pela ocultação
do real adquirente das mercadorias importadas, pela interposição fraudulenta de
terceiros, pelo subfaturamento de preços nas importações e pela sonegação de vários
tributos.
Consta que o Grupo MAM caracteriza-se como sendo uma organização empresarial que
atuava em todas as etapas do fluxo operacional e logístico das importações realizadas
por conta e ordem das empresas adquirentes das mercadorias estrangeiras. Para tanto,
dispunha de várias empresas operando sob controle centralizado como se fossem
departamentos de uma única empresa. Assim, havia as empresas constituídas no exterior
para atuar como se fossem agentes de carga e exportadores, as empresas importadoras
(denominadas tradings) e as empresas distribuidoras (adquirentes fictícios).
O quadro a seguir revela um modelo a partir do qual a visualização do papel de cada
empresa envolvida é facilitada.
Aduz que os controladores desta organização (MARCO ANTONIO MANSUR,
MARCO ANTÔNIO MANSUR FILHO, ANTÔNIO CARLOS BARBEITO MENDES
e ALESSANDRA SALEWSKI) e seus gerentes operacionais, juntamente com cliente,
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

no caso a VIA VENETO, determinavam todos os procedimentos, desde a forma como
as mercadorias deveriam ser embarcadas, como os documentos deveriam ser emitidos
(quando não eram eles mesmos que os emitiam), como seria feita a declaração de
importação, como seriam emitidas as Notas Fiscais de entrada e de saída por todas as
empresas utilizadas no fluxo até que a mercadoria fosse colocada à disposição do seu
cliente em seus depósitos.
Que assim, baseado nas investigações que deflagraram a Operação Dilúvio e nos
documentos apreendidos foi possível conhecer e avaliar os esquemas engendrados
envolvendo empresas exportadoras no exterior, empresas importadoras e comerciantes
nacionais. Observa que o referido esquema permitia ocultar o real adquirente das
mercadorias importadas (elemento E), transacionadas junto ao seu real fornecedor no
exterior (elemento A).
Ou seja, a negociação ocorria de fato entre A e E, os quais definiam preços, condições
de pagamento, tipos de mercadorias e quantidades.
Que a operação visível de comércio exterior - a declarada ao Fisco – se processava de
forma simulada entre uma empresa exportadora de fachada (elemento B) e uma empresa
importadora (elemento C), constituída em nome de interpostas pessoas ou não, ambas
sob o controle do Grupo MAM. Esta operação não representava a verdadeira transação
comercial.
Que toda a documentação aduaneira era instruída em nome do importador (C), que
recebia em seu nome a mercadoria, adquiria a propriedade das mesmas e,
posteriormente, em uma operação de compra e venda, a transferia para um ou mais
distribuidores, ou seja, outras empresas interpostas (elemento D), também sob o
controle do Grupo MAM. Que o cliente (elemento E) controlava, evidentemente, todas
as fases dos processos de importação de seus produtos, ocultando-se através dos
elementos B, C e D.
Ademais, informa que os documentos anexados ao presente processo comprovam que a
VIA VENETO (elemento E), através de seus representantes legais, possuía o controle
total sobre as importações de mercadorias estrangeiras que geralmente comercializava
dentro do território nacional.
Que este controle era exercido desde as negociações com os reais exportadores até a
chegada das mercadorias em seus estoques. Desse modo, a VIA VENETO controlava
todas as fases dos processos de importação de seus produtos, desde a forma como as
mercadorias deveriam ser embarcadas, como os documentos deveriam ser emitidos
(quando não era ela mesma que os emitiam), como seria feita a Declaração de
Importação, como seriam emitidas as Notas Fiscais de entrada e de saída por todas as
empresas utilizadas no fluxo até a chegada da mercadoria em seus depósitos, ocultando-
se como real importador e repassando os numerários para pagamento de tais
importações, bem como dos tributos vinculados.
Outrossim, relata as principais vantagens obtidas desse esquema, quais sejam: (i)
redução dos tributos incidentes na importação pela prática sistemática de
subfaturamento dos preços; (ii) ocultação do real importador (VIA VENETO); (iii)
quebra da cadeia do IPI, dentre outros.
Observa também que, de qualquer forma, a mercadoria importada era transportada
diretamente para o cliente final (VIA VENETO) tão logo se efetuava o seu desembaraço
aduaneiro. As vendas intermediárias eram simuladas com a emissão das necessárias
Notas Fiscais de entrada e saída, apresentando, em geral, a mesma data ou a do dia
seguinte ao desembaraço correspondente.
No tocante ao fluxo financeiro, relata ainda que as Declarações de Importação
registradas em nome do importador (elemento C) serviam para formalizar a saída de
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

divisas do País, via Banco Central, tendo como destinatário o exportador (elemento B),
sob a égide de pagamento das importações realizadas. Devido à ocorrência de
subfaturamento, a parte restante do pagamento ao fornecedor (elemento A) era
processada por outros meios, à margem do sistema legal (doleiros, contas CC5, contas
no exterior), ou pela via legal, mas em operações não relacionadas com a importação em
questão.
Das Empresas Importadoras
Relata que as empresas importadoras eram a parte visível do esquema fraudulento de
interposição e, por isso, as mais suscetíveis de ter problemas com a fiscalização. Que
era necessário criar ou cooptar várias empresas habilitadas no Siscomex para operar no
comércio exterior, deixando-as prontas para serem usadas ou substituídas a qualquer
momento.
Que em decorrência das investigações da Operação Dilúvio, conseguiu-se apontar,
dentre essas, a empresa MERCOTEX, a qual, apesar de ter outros sócios, era, conforme
apontam diversas interceptações de conversas via “e-mail”, totalmente controlada pelo
grupo MAM.
Da Distribuidora de Fachada
Também como consequência das investigações da Operação Dilúvio, conseguiu-se
apontar, como distribuidora de fachada, a empresa LANSARET DISTRIBUIDORA,
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. a qual era, da mesma forma, conforme
apontam diversas interceptações de conversas via “e-mail”, controlada pelo grupo
MAM.
Da Real Adquirente das Mercadorias Importadas (VIA VENETO)
Segundo o Relatório, a verdadeira adquirente dos produtos, relativos às DI ́s que
motivaram a autuação, seria a empresa VIA VENETO ROUPAS LTDA, CNPJ
47.100.110/000199, que foi constituída em 27/06/1975 e está estabelecida na Av.
Pedroso de Moraes, 489 - Pinheiros — São Paulo/SP.
Esta pessoa jurídica foi intimada a apresentar documentos relacionados à aquisição de
mercadorias oriundas da empresa LANSARET, tendo sido apresentadas as notas fiscais
de compra das mercadorias vinculadas às DI’s nos 04/0644943-5 e 04/0939660-0, assim
como os pagamentos relacionados.
Informou ainda que a pessoa responsável pela compra destas mercadorias foi o sócio
CARLOS MANUEL DA SILVA ANTUNES. A empresa também identificou o
endereço eletrônico "adriano@viaveneto.com.br", mencionado em diversas mensagens
trocadas com integrantes do GRUPO MAM, que estão relacionadas no tópico 7 do
Relatório de Auditoria Fiscal, como pertencente ao Sr. ADRIANO GARCIA DINIZ
JUNIOR, funcionário da empresa VIA VENETO, na área contábil.
Dos Fatos Analisados
Conforme o tópico 7 do Relatório, a partir da análise dos documentos e arquivos
magnéticos apreendidos, foi possível identificar algumas operações de importação
realizadas pelo Grupo MAM cujo real adquirente das mercadorias era identificado como
sendo a empresa VIA VENETO.
Em planilha apreendida na empresa OPUS TRADING, por ocasião da Operação
NARCISO, foram encontrados dois processos que identificavam o cliente como sendo a
empresa VIA VENETO, referindo-se às DI’s nos 04/0644943-5 e 04/0939660-0, sendo
que as mercadorias importadas através destas DI foram efetivamente e integralmente
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

entregues à VIA VENETO, como resta comprovado através das notas fiscais emitidas
pela LANSARET, apresentadas pela VIA VENETO em resposta à intimação.
Em relação à DI no 04/0644943-5, os elementos apreendidos permitem comprovar a
interposição fraudulenta das empresas MERCOTEX e LANSARET, objetivando a
ocultação da empresa VIA VENETO. A importação foi feita como sendo por conta e
ordem da LANSARET.
Isso porque foram apreendidos arquivos contendo comunicações de pessoas da VIA
VENETO com integrantes do grupo MAM, e destes entre si, as quais demonstrariam
que a VIA VENETO mantinha contato direto com a exportadora no exterior e tinha
pleno conhecimento dos detalhes da importação, sendo identificada, mesmo antes do
registro da DI, como adquirente final das mercadorias importadas. Além disso, através
de arquivos magnéticos apreendidos, contendo custos da operação, o preço da
mercadoria nacionalizada seria, inclusive, inferior àquele decorrente de uma importação
realizada diretamente pelo "cliente", sem intervenientes, o que contraria a lógica das
relações comerciais.
Deste modo, o cliente VIA VENETO surgia ao fim da nacionalização das mercadorias,
como se desconhecesse todo o trâmite de importação e as estivesse adquirindo no
mercado interno. Entretanto, isso, segundo a fiscalização, não procede. Em primeiro
lugar porque, como visto, havia uma negociação anterior, comprovada através da troca
de mensagens eletrônicas, entre a VIA VENETO e as empresas do GRUPO MAM,
determinando a forma como seria efetuada a importação, previamente ao registro da
própria DI.
Em segundo lugar, era a própria VIA VENETO quem intermediava e negociava as
mercadorias diretamente com o exportador, repassando instruções e orientações às
empresas que se identificavam perante o fisco como "importadoras". Por último, assim
que desembaraçadas, as mercadorias eram remetidas imediatamente e integralmente à
VIA VENETO, seu real adquirente. Além disso, as marcas das mercadorias importadas
estão registradas no INPI como pertencentes à própria VIA VENETO, significando que,
no Brasil, somente ela possui o direito de negociá-las.
No que se refere à DI no 04/0939660-0, os dados obtidos levam à compreensão de que,
além da ocultação da empresa VIA VENETO pelas empresas MERCOTEX e
LANSARET, houve também subfaturamento. A operação de importação amparada pela
DI no 04/0939660-0 foi, segundo a fiscalização, realizada nos mesmos moldes da DI
04/0644943-5, ou seja, tratava-se de operação de importação realizada (única e
exclusivamente atendendo aos interesses da empresa VIA VENETO), sendo feita a
simulação, perante a fiscalização, de que seria uma operação de importação realizada
pela MERCOTEX por conta e ordem da LANSARET.
O subfaturamento, segundo a autuante, deveu-se ao fato de que os valores das
mercadorias declarados na DI no 04/0939660-0 eram cerca de 40% menores que os reais
valores das mesmas, conforme constatado a partir dos arquivos magnéticos e demais
elementos apreendidos. Tal artifício permitiu que fosse efetuado o recolhimento a
menor nos tributos federais incidentes na importação (II, PIS e COFINS).
Da valoração aduaneira
No tópico 7 do Relatório, a fiscalização tece comentários acerca dos métodos de
valoração. Após isso, afirma que o valor informado na DI no 04/0939660-0 foi
desconsiderado, tendo em vista os elementos localizados que comprovam que não era o
real valor da transação. Quanto à DI 04/0644943-5, o valor declarado refletia o valor
real da transação, confirmado pelos elementos apreendidos. Embora os valores
declarados para a DI 04/0939660-0 tenham sido desconsiderados, por não
representarem os preços efetivamente pagos ou a pagar pela importação, o método do
valor de transação (1° Método de Valoração) pôde ser preservado para esta operação,
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

uma vez que os elementos essenciais para sua aplicação estão presentes, já que foram
descobertos os valores reais.
Para compor o valor aduaneiro das operações registradas pelo importador, a fiscalização
acrescentou aos preços efetivamente pagos, os custos relativos ao transporte
internacional e demais acréscimos informados nas DI’s.
Da sujeição passiva (Da Responsabilidade solidária)
A fiscalização aduz que, como restou demonstrado no Relatório, a pessoa jurídica
importadora - MERCOTEX DO BRASIL LIDA.- componente do denominado GRUPO
MAM, não participou das transações comerciais que originaram as importações das
mercadorias. Participou, entretanto, de simulações de importações por conta e ordem da
empresa LANSARET, distribuidora do grupo, sempre em acordo simulatório com o real
adquirente das mercadorias, a empresa VIA VENETO. Assim, sua atividade dizia
respeito ao despacho aduaneiro das mercadorias importadas, ou seja, é de se dizer que
atuava por conta e ordem do real adquirente das mercadorias de procedência
estrangeira. No caso, a autuante atribui a condição de contribuinte para a MERCOTEX,
e de responsável solidária para a VIA VENETO.
Aponta como fundamentação os seguintes dispositivos: artigos 121, incisos I e II e 124,
incisos I e II, ambos do CTN; artigos 31, inciso I, 32, parágrafo único, “c”, do Decreto-
lei no 37/1966; art. 5o, inciso I, § único, e 6o, inciso I, da Lei no 10.865/2004. Sobre as
penalidades, aponta os artigos 94 e 95 do Decreto-lei no 37/1966; artigo 602 e 603,
incisos I e V do Decreto no 4.543/2002. Dispõe a auditora que, no presente caso, houve
coordenação entre o real adquirente das mercadorias estrangeiras e os importadores por
conta e ordem, o que implica que respondam conjuntamente pelas infrações praticadas
conforme o disposto no artigo 95, inciso V, do DL n° 37/66.
Das infrações e penalidades
No item 10.1 do Relatório, a fiscalização afirma que o primeiro efeito decorrente dos
procedimentos ilícitos praticados pelo importador e pelo real adquirente foi a
declaração inexata, ou seja, a falta de pagamento do Imposto de Importação, PIS e
COFINS Importação, relativamente à DI no 04/0939660-0.
Outra infração detectada, segundo a autuante aduz no tópico 10.2, foi a ocultação, a
qual foi evidenciada pela ação do esquema referente ao Grupo MAM, que possibilitou a
ocultação da real adquirente VIA VENETO pelas interpostas MERCOTEX e
LANSARET. Com esta prática, fica perfeitamente tipificada, segundo a fiscalização, a
infração, configurada como dano ao erário, prevista no inciso V do artigo 23 do
Decreto-lei n° 1.455/1976, com redação dada pelo artigo 59 da Lei no 10.637/2002.
Em relação às penalidades, a auditora faz referência ao art. 136 do CTN e ao art. 94 do
Decreto-lei no 37/1966. E afirma que, tanto a declaração inexata dos preços
praticados (subfaturamento) — vista para a DI 04/0939660-0 - como a ocultação do
real adquirente — verificada nas duas DI’s, só foram levadas a efeito pela prática
delituosa sistematizada de falsificar e utilizar documentos material ou, no mínimo,
ideologicamente falsos e de prestar declarações falsas com vistas ao desembaraço
das mercadorias. No caso da declaração inexata dos preços praticados, as mercadorias
importadas tiveram seus tributos pagos apenas em parte mediante artificio doloso.
Configuram-se, em ambos os casos, segundo a autuante, as infrações previstas nos art.
618, incisos VI, VII, XI e XII do RA/2002. A efetiva aplicação da pena de perdimento
traria por conseqüência o afastamento destas mercadorias estrangeiras do campo de
incidência tributária, conforme dispõe o inciso III do §4° do artigo 1° do Decreto-lei n°
37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n°10.833/2003. No entanto, a não
aplicação da pena de perdimento por absoluta impossibilidade, haja vista que as
mercadorias importadas nestas condições não foram encontradas, tendo sido todas
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

entregues a consumo ou consumidas, não sendo mais possível, portanto, sua apreensão,
não há que se falar de não incidência tributária.
Segundo a auditora, com base no Relatório, verifica-se que muitos foram os atos
praticados pelo importador e pelo efetivo adquirente das mercadorias estrangeiras nas
operações de importação com vistas a subtrair o pagamento dos tributos
incidentes. Embora a intenção do agente não seja relevante para a caracterização da
infração (art. 136 do CTN), o é para a graduação da penalidade a ser aplicada.
Estão presentes, segundo a fiscalização, nos atos praticados pelo importador, a
sonegação e a fraude (arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964), uma vez que os elementos do
fato gerador foram alterados, quer seja a minoração intencional dos preços declarados
quer seja a ocultação do real adquirente, elementos essenciais da operação. O conluio
também está caracterizado (art. 73 da Lei no 4.502/1964), pois, segundo a autuante,
como se verifica no decorrer do Relatório, há uma verdadeira organização constituída
para produzir os efeitos desejados, envolvendo pessoas atuando como gerentes
operacionais das empresas importadoras e distribuidoras, controladores do esquema de
fraudes e pessoas ligadas à empresa adquirente.
Dessa forma, demonstrado, segundo a fiscalização, o evidente intuito de fraude,
referente à declaração inexata, verificada na DI 04/0939660-0, com consequente falta
de pagamento dos tributos, e a ocultação do real adquirente, nas duas DI’s, a penalidade
tributária aplicada no auto de infração, foi de 150%, sobre a diferença apurada do
Imposto de Importação, do PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação,
conforme § 1o do artigo 44 da Lei n° 9.430/1996 e art. 19 da Lei no 10.865/2004.
Afirma também, a fiscalização, que, caracterizando-se, como subfaturamento nas
importações, a declaração de preço inferior ao efetivamente praticado, e tendo
ficado, na DI 04/0939660-0, perfeitamente caracterizado que os valores declarados são
muito inferiores aos valores efetivamente praticados, comprovados pelos elementos
apreendidos, estando evidente, portanto, a pratica do subfaturamento, foi aplicada
também a penalidade prevista no artigo 633, inciso I, do Regulamento Aduaneiro
(art. 88, § único da MP no 2.158-35/2001), de 100% (cem por cento) sobre a
diferença entre o prego efetivo, ou entre o prego arbitrado, e o valor declarado.
Por sua vez, segundo a auditora, pela entrega a consumo de mercadoria importada de
forma irregular ou fraudulentamente, aplica-se a multa igual ao valor da mercadoria,
com fulcro no artigo 83, inciso I, da Lei no 4.502/1964, estabelecendo como valor
comercial das mercadorias, o valor aduaneiro apurado, acrescido dos tributos devidos,
calculados sobre o real valor das mercadorias, e demais despesas decorrentes das
respectivas operações de importação.
Da Representação Fiscal para Fins Penais
Nesse ponto, relata a autuante que, desde a deflagração da operação Dilúvio, o MPF de
Paranaguá já tinha conhecimento das práticas relatadas, as quais, em tese, configuram-
se em crimes tributários e outros, devendo os resultados apurados no procedimento
fiscal ser informados àquele Órgão.
Das impugnações
A MERCOTEX, cientificada em 26/01/2009, pelos Correios, com aviso de recebimento
(fls. 194 e 197), inconformada com a autuação, apresentou Peça Impugnativa (às fls.
362-393), protocolizada em 20/02/2009, alegando, em síntese, conforme a seguir:
- há nulidade do processo por cerceamento de defesa porque a fiscalização não intimou
a impugnante para se manifestar sobre o procedimento de valoração por ela realizado;
assim fazendo, a autuante violou o art. 28 da Lei no 9.784/1999 e o art. 16 do
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

AVAGATT, que são correlatos ao princípio constitucional da ampla defesa e do
contraditório;
- a impugnante, ao registrar as DI’s nos 04/0644943-5 e 04/0939660-0, o fez
exclusivamente por conta e ordem de terceiros, tendo agido como um simples prestador
de serviços; nas DI's constam as informações relativas à impugnante como
consignatária, a informação de que se tratam de importações por conta e ordem de
terceiros e o nome dos adquirentes; sendo que o importador por conta e ordem apenas
presta um serviço de nacionalização sem possuir nenhum poder de influenciar na
negociação; sequer fecha o câmbio;
- desconhece as correspondências eletrônicas que constam no Relatório de Auditoria
Fiscal, não lhes reconhecendo qualquer legitimidade, não tendo sido nenhuma redigida
pela impugnante;
- nenhuma das correspondências apresentadas pela fiscalização foi mantida entre a
impugnante e as empresas VIA VENETO e a empresa ALTEA SRL
(exportador/fornecedor no exterior);
- as provas coletadas indicam que os supostos ilícitos ocorreram à revelia da
impugnante; os delitos apurados pelo Fisco são de prática impossível para a
impugnante, visto que não exerce qualquer ingerência nos elementos da operação, pois
não ajusta preço de mercadoria ou emite faturas comerciais. De modo algum controla os
exportadores ou os adquirentes; somente o terceiro adquirente é que pode subfaturar ou
se ajustar dolosamente com o fornecedor para ocultar os reais beneficiários;
- a impugnante não praticou nenhum ato, doloso ou culposo, que tenha concorrido para
a infração; ao contrário, informou o CNPJ dos adquirentes nas DI's, e possuía contrato
de prestação de serviço de importação com eles;
- inexiste legitimidade passiva da impugnante, não devendo responder pelas infrações
pelo simples fato de ser importadora;
- a impugnante, no máximo, seria responsável por pagamento do imposto, se ainda
algum fosse devido. Pelas multas devem responder apenas aquelas pessoas para as quais
a autuação imputa condutas ilícitas, cujo dolo é o elemento intrínseco. Pelo imposto
respondem solidariamente a impugnante e os adquirentes. Já a responsabilidade por
infração é pessoal e intransferível. E em todo o auto de infração a autuação imputou
ilícitos a outras pessoas (os adquirentes, que a impugnante não controla);
- só pode ser punida por prática de infrações à lei penal ou tributária a pessoa que as
praticou efetivamente e com intuito doloso, conforme art. 137, incisos I e II, do CTN;
como a responsabilidade por infração é pessoal e intransferível, a autuação deveria ter
punido apenas as empresas Lansaret e Via Veneto; a impugnante era apenas uma
mandatária de seu adquirente. Não se apurou participação da defendente no suposto
conluio com o exportador para subfaturar preços;
- está provada e incontroversa a relação jurídica entre a impugnante e a empresa
adquirente (supostamente infratora), cabendo ressaltar que se trata de uma relação
contratual lícita (aliás, obrigatória por força da IN/SRF n° 225/2002) em que a primeira
figura como mandatária e a segunda como mandante;
- estão presentes todos os requisitos previstos pelo art. 137, I, do CTN, para que a
Delegacia de Julgamento declare a ilegitimidade passiva da impugnante; o inciso II do
art. 137, do CTN, também a exclui a impugnante do pólo passivo da presente lide
administrativa, estabelecendo que a responsabilidade é pessoal ao agente quanto às
infrações tributárias em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar;
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

- as condutas apuradas pela fiscalização na lide administrativa são notória e
expressamente dolosas: a) subfaturamento do valor aduaneiro; b) falsificação dos
documentos de instrução obrigatória do despacho aduaneiro; e c) ocultação do real
exportador / adquirente das mercadorias importadas; devendo ser combinadas com os
arts. 71 a 73 e 75 da Lei no 4.502/1964; assim, pergunta: “qual a conduta dolosa da
impugnante? quem teria praticado aquelas condutas dolosas, a impugnante, mera
mandatária, ou a empresa adquirente (Lansaret) e a sua compradora (Via Veneto)?”;
- segundo a fiscalização, a impugnante controlaria os adquirentes e o exportador, mas
tal situação é inverídica e não foi provada; não apenas a CF (art. 5o, inciso XLV) e o
CTN (art. 137, I e II) socorrem a defendente. Em nenhuma das normas legais/infralegais
(art. 94 e 95 do Decreto-lei no 37/1966) nas quais o agente fiscal fundamenta a autuação
está previsto que o importador por conta e ordem de terceiros responde por prática de
infração dolosa realizada por seu contratante;
- até o presente momento, é impossível sustentar que a impugnante concorreu para o
delito, uma vez que agiu de boa-fé, conforme seu objeto social e de acordo com o
contrato de importação por conta e ordem de terceiros. Nunca participou de quaisquer
das negociações de preços tratadas no auto de infração, ocultou adquirente/exportador
ou ainda falsificou faturas e BLs;
- na negociação com o fornecedor estrangeiro ou na formação do preço, a impugnante
não teve qualquer ingerência no subfaturamento, ou seja, ela agiu como mera prestadora
de serviço por conta e ordem;
- a impugnante não teve benefício com as infrações. Como tem benefício fiscal estadual
com o ICMS, o subfaturamento só a prejudica; além disso, o benefício deve ser
provado, não presumido;
- observando-se o art. 64, §§ 1o e 2o da Lei no 4.502/1964; e os art. 121, § único, I e II, e
o art. 124, I e II, e § único, todos do CTN, vê-se que inexiste previsão, expressa ou
tácita, de responsabilização do importador por conta e ordem de terceiro por prática de
infração do tomador de seus serviços, já que tais normas limitam-se a definir o que é
uma infração tributária e quem é o sujeito passivo da obrigação principal, como
contribuinte ou responsável, tão somente;
- o art. 3o do CTN impede que seja cobrada da impugnante uma multa por ato ilícito; o
art. 100 do Decreto-lei no 37/1966 também socorre a impugnante, ao estabelecer que
deve ser imposta a cada pessoa a infração que tiver cometido, não tendo a impugnante
cometido qualquer infração;
- a impugnante está sendo autuada por suposto ilícito praticado por outras pessoas,
físicas e /ou jurídicas, não tendo tomado parte em qualquer ilícito, não se tendo sequer
provado seu conhecimento dos supostos ilícitos;
- isso em virtude da IN SRF 225/2002, de disposição contratual e dos fatos apurados,
que não atingem a impugnante; a fiscalização não provou que a negociação da
defendente com a LANSARET era simulada; as provas dos autos demonstram que a
impugnante nunca teve contato com a VIA VENETO ou com o fornecedor;
- a sanção não deve passar da pessoa que agiu ilicitamente, principalmente quando se
está a tratar de condutas dolosas; caso a pretensão da fiscalização prevaleça haverá
injustiça, já que a impugnante não concorreu para a infração nem obteve qualquer
benefício;
- a impugnante agiu de boa fé. Não é razoável que a fiscalização possa exigir de um
prestador de serviços de importação por conta e ordem de terceiros que ele possa
advinhar para saber de antemão se um cliente seu, dentre inúmeros outros, é idôneo ou
não, se pratica subfaturamento ou não. No mundo comercial, basta que a pessoa tenha
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

crédito na praça e esteja regularmente constituída; o próprio Fisco tem dificuldade em
identificar empresas inidôneas;
- a defendente não extrapolou os poderes que recebera, mediante mandato, do
adquirente das cargas; apenas agiu de acordo com o seu objeto social de prestadora de
serviço, ou seja, de boa-fé e de acordo com o contrato de importação por conta e ordem
de terceiros que firmou com os possíveis infratores. Antes de ser multada, deve ser
considerada uma pessoa que foi ludibriada pela alegada infratora no que tange à
realidade;
- a fiscalização não respeitou o AVA-GATT, no que diz respeito à valoração aduaneira;
conforme disposto no art. 1o desse Acordo, o valor aduaneiro deve ser determinando
preferencialmente com base no valor de transação, mais as inclusões do art. 8o. Não
sendo possível utilizar-se deste método, utilizar-se-á dos métodos subsequentes,
respeitando-se rigorosamente a ordem de aplicação;
- não obstante, no relatório de fiscalização, a autuante, analisando as importações,
assevera que não poderia o valor de transação declarado ser aceito para fins de
valoração aduaneira porque o mesmo seria fictício, não representativo da realidade da
transação;
- em seguida, a autuante conclui que, apesar dos impedimentos, sendo possível
determinar-se as partes e os elementos essenciais das operações, o método primeiro
deveria ser preservado e o valor aduaneiro ser simplesmente recalculado com base nos
documentos apreendidos, notadamente na correspondência eletrônica que a
LANSARET mantinha com o seu fornecedor, que seria controlada pela impugnante;
- assim, concluiu que a importação da impugnante, referente à DI no 04/0939660-0,
estava subfaturada em 16%. mas o fez sem sequer vincular as correspondências
interceptadas com as DI's de que trata a presente autuação, isto é, elas não guardam
relação com nenhuma importação específica;
- com isso, a auditora afastou-se das disposições legais pertinentes e "criou" um novo
método de valoração, olvidando que em sede de Direito Administrativo só é permitido
fazer o que a lei expressamente determina;
- tal entendimento, entretanto, não encontra respaldo nos dispositivos nem nos
princípios do AVA-GATT, pois inexiste no artigo 1° deste diploma legal, que disciplina
a aplicação do 1° método, a previsão de recalcular-se o valor de transação declarado. O
valor aduaneiro pauta-se pela correspondência com uma importação real, com mesma
origem, na mesma época e mesma mercadoria (e na falta desta, mercadoria idêntica ou
similar). Vale dizer, é necessário uma DI paradigma para realizar-se a valoração pelos
três primeiros métodos. Porém, tal parâmetro foi negado à impugnante;
- a valoração realizada nos presentes autos não guardou correspondência com um
processo de importação específico, mas a uma suposta ação contínua de subfaturamento
das empresas adquirentes e seu fornecedor. Se as faturas não puderam ser consideradas
idôneas, deixou de existir documento que espelhasse a realidade da operação e o método
segundo seria o mais adequado, pois se utilizaria de valor aduaneiro em importação real
paradigma em regular processo de exame conclusivo de valor, que inexistiu no caso em
tela;
- a utilização de um método de valoração inadequado ou mesmo do método correto,
porém sem o rigor processual, acarreta uma consequência fulminante sobre os autos de
infração e decisão ora impugnados: a sua nulidade;
- a incorreta aplicação da metodologia estabelecida pelo AVA-GATT constitui um
flagrante cerceamento de defesa do contribuinte; o direito à ampla defesa é garantido
pela Constituição Federal de 1988, e o Fisco não está dispensado de observá-lo;
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

- se o método primeiro não pôde ser mantido, deveria ter o Fisco utilizado o segundo; se
este também não pudesse ser utilizado, deveria então passar ao terceiro, e assim, até o
sexto método. Todavia, não basta dizer que um método não pode ser aplicado: a ordem
de aplicação dos métodos é extremante rígida, e para se passar de um ao outro é
necessário provar a impossibilidade de aplicação;
- a equivocada utilização de método de valoração produz uma base de cálculo errada, e,
consequentemente, uma multa com valor irreal;
- ressalta-se que a importação obteve Licença de Importação (LI) expedida pelo
DECEX - Rio de Janeiro - órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, que também faz análise de preço de mercadoria quando
emite LI. Se o referido órgão emitiu LI ao preço declarado, é de se presumir que ele seja
válido. Absurdo é que para um órgão o preço declarado esteja correto e para outro seja
considerado subfaturado;
- do exposto, a única conclusão a que se pode chegar é a de que as tabelas apresentadas
pelo Fisco à título de valoração não passam de um arremedo de procedimento de
valoração aduaneira e devem ser totalmente ignoradas pela delegacia de julgamento
para se declarar a nulidade do lançamento, com fundamento na inobservância dos
procedimentos obrigatórios prescritos pelo AVA-GATT, bem como pelo cerceamento
de defesa imposto à impugnante pela inexistência de regular exame de valoração;
- por fim, ressalte-se que o Fisco concluiu que a importação da impugnante, referente à
DI 04/0939660-0, estava subfaturada em 16%; já em relação à DI 04/0644943-5,
concluiu a fiscalização, expressamente, que o preço não estava subfaturado, que
correspondia ao realmente praticado; se é assim, incabíveis as multas lançadas sobre a
DI 04/0644943-5;
- a fiscalização relata (mas não prova) que a impugnante estaria em conluio com a
LANSARET e outras empresas adquirentes. A acusação de conluio, cujo elemento
necessário é o dolo, se existiu, foi entre as empresas LANSARET com o seu fornecedor
Altea SRL ou até mesmo entre este e a VIA VENETO;
- para se aplicar a multa de 150% sobre a defendente seria necessário provar o intuito
evidente de fraude, o que não ocorreu;
- não se pode aceitar que a impugnante tenha agido com intuito evidente de fraude, pois
o próprio Fisco reconheceu em todo seu relatório que ela agiu apenas como mero
prestador de serviço, não tendo qualquer ingerência sobre o subfaturamento;
- a fiscalização, ao lavrar o auto de infração, desprezou o princípio do “não bis in idem”,
uma vez que a conduta DECLARAÇÃO INEXATA DO VALOR DA MERCADORIA
(VALOR DE TRANSAÇÃO INCORRETO) é gênero da qual o SUBFATURAMENTO
DO PREÇO OU VALOR DA MERCADORIA DE IMPORTAÇÃO é espécie, como
também o é, o superfaturamento;
- o correto, se restasse provado o subfaturamento, seria, aplicar em relação à DI
04/09390660-0 apenas a multa de 100% sobre a diferença de imposto a recolher
(conforme art. 88, parágrafo único, da MP 2.158-35/01 c/c art. 633, inciso I, do Decreto
4.543/02) e não sobre o valor aduaneiro arbitrado como foi feito. Pelo Princípio da
Tipicidade, esta é a única multa aplicável em todo o processo, se se considerar que
houve subfaturamento, o que se admite apenas a título de argumentação;
- em outras palavras, deveria o Fisco cobrar apenas a diferença de todos impostos
devidos, sem multa, e no caso do II, cobrar a multa de 100% sobre a diferença de
imposto a recolher. Jamais poderia ter cobrado multa de 150% mais juros de mora de
58,70% sobre a diferença de cada um dos impostos. Em relação à DI 04/0644943-5,
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

nenhuma multa deveria ter sido aplicada, uma vez que a Aduana admitiu que não houve
subfaturamento.
Incabível, para não dizer inexplicável, a imposição de multa de 100% sobre o valor
aduaneiro nesta operação de importação; é o mesmo que aplicar pena de perdimento;
- diante do exposto, pede-se:
1. seja julgado totalmente nulo o presente processo bem como os autos de infração dele
constantes, pelos vícios expostos e, por consequência, seja afastada a penalidade
consistente em recolher qualquer valor aos cofres públicos, seja a título de multa ou de
imposto; ou
2. seja julgado totalmente improcedente o presente processo bem como os autos de
infração dele constantes, pelas incoerências expostas e, por consequência, seja afastada
a penalidade consistente em recolher qualquer valor aos cofres públicos, seja a título de
multa ou de imposto; ou
3. seja julgado parcialmente improcedente o presente processo bem como os autos de
infração dele constantes, pelas incoerências expostas e, por conseqüência, seja afastada
a penalidade consistente em recolher qualquer valor aos cofres públicos a título de
multa, obrigando a impugnante a arcar apenas com valor dos impostos eventualmente
não recolhidos;
4. seja concedida oportunidade de arrolamento de testemunhas para realização de prova
testemunhal.
A VIA VENETO, cientificada em 22/01/2009, pelos Correios, com aviso de
recebimento (fls. 195 e 196), inconformada com a autuação, apresentou Peça
Impugnativa (às fls. 202-242), protocolizada em 20/02/2009, alegando, em síntese:
- preliminarmente, o auto de infração é nulo porque as premissas erguidas pela
fiscalização no Relatório de Auditoria Fiscal, relativas ao “Grupo MAM”, contêm
inconsistências quando confrontadas com a realidade da impugnante;
- a impugnante, além de não ter adquirido as gravatas importadas através das DI’ nos
04/0644943-5 e 04/0939660-0 no mercado internacional, não participou do processo de
importação nem do negócio jurídico a ele subjacente, que foi inteiramente realizado
pela LANSARET;
- a impugnante não teve e não tem qualquer relação societária com as empresas
MERCOTEX (importadora) e a LANSARET. Ela apenas adquiriu destas gravatas
importadas, mantendo com ela uma relação estritamente negocial. Tampouco há que se
falar na existência de qualquer vínculo entre a impugnante e a MERCOTEX;
- não tem, a defendente, qualquer responsabilidade pela história pregressa de tais
gravatas, vale dizer, ela não é responsável pela importação das mesmas, o que faz por
uma questão de opção gerencial e por questões de mercado;
- tanto é assim, que estas duas únicas operações que foram realizadas junto a
LANSARET em absolutamente nada se diferenciaram, no que diz respeito aos custos de
aquisição das gravatas, quando comparadas com as aquisições, feitas no mesmo
período, de gravatas da mesma qualidade, mas de outros fornecedores, conforme
documento 03, que apresenta;
- a fiscalização não analisou com cautela as operações realizadas pela impugnante,
sendo que, em grande parte dos casos, os indícios de irregularidades levantados no
Relatório de Auditoria Fiscal sequer lhe são aplicáveis subtraindo, com isso, a
motivação do ato de lançamento, tornando-o, via de consequência, nulo de pleno
direito;
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

- em relação ao “Grupo MAM”, a impugnante não faz parte do sobredito Grupo e não
tem qualquer relação com as pessoas ali citadas, exceto pelo fato de que adquiriu
gravatas importadas da empresa LANSARET, de forma absolutamente regular;
- no caso das operações objeto de autuação os exportadores são, de fato, os fabricantes
das gravatas, inexistindo a chamada figura do "exportador fictício" que, segundo o
Fisco, seria uma constante no "modus operandi” do Grupo MAM;
- ademais, não havia um negócio jurídico prévio entre a impugnante e estes
fornecedores para a consecução das operações. O que havia era um conhecimento
pregresso da impugnante em relação ao fabricante ALTEA, que é o exportador da DI
04/0644943-5, algo que sequer ocorreu em relação ao fabricante MARGO, exportador
da DI n.° 04/0939660-0, cujo relacionamento comercial era da LANSARET;
- o que houve, isto sim, foi a compra das mercadorias no território nacional com
pagamento após a entrega das mesmas pela vendedora, ou seja, pagamento do preço à
vista da tradição das mercadorias compradas;
- não há como admitir que as duas únicas operações de compra que a impugnante fez
junto à LANSARET estariam inseridas no contexto de irregularidades do "Grupo
MAM" que o Fisco diz ter encontrado em outros casos, nem que se esteja procurando
estender a percepção em relação a estes outros casos por simples semelhança à
impugnante, uma vez que das vantagens que, segundo a fiscalização, seriam buscadas
junto ao citado Grupo, nenhuma foi percebida por ela;
- em relação ao subfaturamento, é fato incontroverso que este não ocorreu em relação à
DI no 04/0644943-5; em relação à DI no 04/0939660-0, este também não ocorreu pois,
as planilhas utilizadas pela fiscalização não provam o subfaturamento; além disso, os
exportadores não eram de “fachada”; e não há indício de que o desembaraço aduaneiro
dos produtos tenha sido instruído com “fatura fabricada”; outrossim, os valores pagos
ao exportador são os declarados na DI; e não há nos autos qualquer evidência do
pagamento não declarado da suposta diferença enxergada pelo Fisco. Assim, repousa no
centro da ação fiscal uma enorme contradição, fazendo com que o lançamento ora
impugnado não tenha outro destino, senão o de ser anulado;
- sobre a segurança quanto à fiscalização, a defendente não tem nenhum motivo para
ocultar qualquer de seus procedimentos da fiscalização; quanto à quebra da cadeia do
IPI, as gravatas, classificadas na posição 62.15 da TIPI, estão sujeitas à alíquota zero do
IPI, fato que confessa a total impropriedade de se atribuir às operações da impugnante o
mesmo tratamento que foi dado a outros contribuintes;
- em relação a benefícios fiscais, não houve a fruição de qualquer um pela defendente,
muito pelo contrário, o ICMS foi destacado nas Notas Fiscais e fez parte do preço pago
pela impugnante à LANSARET, preço, aliás, compatível com a realidade de mercado
vivenciada à época, como já esclarecido anteriormente;
- sobre a utilização de uma rede de distribuição, sua única intenção ao comprar as
gravatas da LANSARET, era mesmo a de adquirir gravatas para vendê-las sob as
marcas de suas lojas. E só. Assim, este é mais um benefício atribuído aos “clientes” do
Grupo MAM que não se aplica à impugnante;
- em relação à LANSARET, o próprio Fisco inicia sua abordagem da seguinte forma:
“Aparentemente, pela análise do quadro societário, não é possível supor uma ligação
com o esquema, mas, a partir do procurador, LIBERALINO, resta demonstrada a
existência de fortes vínculos com o Grupo MAM.”
- ora, se segundo o Fisco não é possível supor uma ligação da LANSARET com o
esquema, sendo necessária uma investigação quanto à pessoa de um procurador para
que se estabeleça tal vínculo, como supor, então, que a impugnante teria tal
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

conhecimento, sem deter os mesmos poderes de investigação que as autoridades
públicas têm? Mesmo assim foi dessa forma que a fiscalização pretendeu justificar a
autuação da impugnante, no sentido de ela ser cliente do Grupo MAM;
- apesar de o Fisco dizer que a LANSARET está inapta desde 10/10/2007 e que efetuou
o último recolhimento de tributos federais em 29/06/2005, é evidente que estes fatos
não podem colocar em dúvida as operações praticadas com Impugnante no ano de 2004;
- por mais que sua diminuta estrutura cause perplexidade diante dos valores que
movimentou, o mesmo não se pode dizer da venda de dois lotes de gravatas importadas
para a impugnante em período em que ainda estava ativa;
- no que se refere à compra de gravatas importadas ao amparo da DI no 04/0644943-5,
os dados trazidos pela própria fiscalização indicam que não houve quanto a ela qualquer
irregularidade; o fechamento do câmbio, como informa o Fisco, foi efetuado
antecipadamente pelo Grupo MAM, tendo ocorrido em abril, enquanto a impugnante
apenas pagou pelas mercadorias em julho;
- a fiscalização utiliza-se do fato de a impugnante manter contato direto com um o
fornecedor das gravatas no mercado internacional para chegar à conclusão precipitada -
e, diga-se, equivocada -, de que seria a "real adquirente" das gravatas nas operações de
importação, conforme fl. 71;
- o primeiro motivo elencado pela fiscalização para considerar a impugnante real
adquirente, de que havia uma negociação anterior entre esta e as empresas do Grupo
MAM, em nada contribui para a conclusão de que seria a real adquirente das
mercadorias; manter contato com a LANSARET não significa, em hipótese alguma, que
a impugnante tivesse alguma ingerência sobre a forma como as empresas em questão
estavam organizadas para desenvolver suas atividades;
- em relação ao segundo motivo, contato com o fornecedor estrangeiro, como se pode
esperar que a impugnante compre produtos a serem futuramente comercializados sob as
suas marcas perante uma empresa nacional, sem nem mesmo conhecer o fornecedor
estrangeiro?
- ademais, esta participação, além de decorrer de características normais da atividade da
impugnante, foi totalmente periférica em relação à transação entre o fabricante e o
importador, pois foi deste que o primeiro cobrou os preços das mercadorias, tendo o
importador pago, e o fabricante remetido as mercadorias ao agente de cargas do
importador (fls. 63-64);
- no que pertine à compra de gravatas importadas ao amparo da DI no 04/0939660-0, sua
qualificação como real adquirente é ainda mais remota. Isso porque nesse caso não
houve qualquer contato da impugnante junto ao exportador fabricante, tendo sido o
negócio jurídico novamente totalmente consumado pelo importador;
- da mesma forma a impugnante somente efetuou o pagamento das mercadorias após o
seu recebimento. O fato de a LANSARET ter fechado o câmbio após os pagamentos da
impugnante não significa que aquela empresa não tenha fechado o câmbio com recursos
próprios, já que as datas em que isso ocorreu são muito posteriores às da entrega das
mercadorias à impugnante;
- em relação às duas DI’s, não há nada de errado no fato de as mercadorias terem sido
remetidas com brevidade à impugnante; isso demonstra que a atividade da defendente
exige um ritmo célere para as operações, capaz de manter suas lojas abastecidas de
produtos, o que impõe a seus fornecedores os menores prazos de entrega possíveis;
- tendo em vista o confronto entre as premissas do trabalho fiscal e as inconsistências
apuradas, conclui-se que a fiscalização, diferentemente do que assegurou em sua
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

assertiva exordial, não conta com elementos que permitam a manutenção do auto de
infração (AI) em face da impugnante;
- dada essa ausência de certeza, reflexo da ausência de provas, surge o fato de que o AI
só se sustenta em frágeis presunções, segundo as quais as generalidades abordadas nos
relatórios elaborados para um determinado contribuinte seriam válidas para todos;
- por tudo o quanto foi exposto, até é possível cogitar que as empresas alvos de tais
investigações possam eventualmente ter praticado alguma espécie de operação irregular;
contudo, absolutamente nada nesses trabalhos é indicativo de que nas operações da
impugnante as máculas apontadas tenham ocorrido;
- uma vez revelados os procedimentos fiscais, percebe-se com hialina clareza que, na
verdade, uma vez identificado algum traço de semelhança nas operações da impugnante
com outras operações de outras empresas, em que infrações foram cometidas, surgiu
para o Fisco a mera presunção de que a operações da defendente também teriam
ocorrido com a mesma mácula;
- a autuação se justifica apenas com base na presunção generalizada de que todas as
operações praticadas com as empresas alvos do relatório foram irregulares. Surge nesse
cenário a inaceitável e ilegal presunção de que a impugnante, em conluio com as
demais, teria fraudado o Fisco. Contudo não há qualquer prova efetiva que demonstre
esse conluio, e sem isso, não há como se incluir a impugnante como responsável
solidária no AI;
- o Fisco, enquanto aplicador da lei, não pode presumir a ocorrência do fato descrito
como motivador da Autuação, já que a atividade de lançamento é vinculada (art. 142 do
CTN); quando esse comando é descumprido, cabe ao julgador anular o lançamento, por
ausência de um de seus requisitos de validade, conforme doutrina de José Souto Maior
Borges, Ricardo Mariz de Oliveira, e Geraldo Ataliba (transcrita);
- diante de tudo o quanto foi exposto neste tópico, outro desfecho não se espera, senão a
exclusão da impugnante do pólo passivo do auto de infração, pela total insubsistência
do ato de considerá-la responsável solidária pelas obrigações nele constituídas;
- inexiste responsabilidade solidária da impugnante; na importação por conta e ordem de
terceiro (regulamentada em 2001), os recursos empregados na importação são próprios
do terceiro que é titular do negócio jurídico subjacente à importação; na importação por
encomenda (regulamentada em 2006), os recursos empregados na importação são
próprios do importador, e não daquele que fez a encomenda, que é apenas um
adquirente pré-determinado das mercadorias importadas;
- a simples análise da questão relativa à titularidade dos recursos empregados na
importação das gravatas afasta, de pronto, e por si só, qualquer possibilidade de
caracterização da importação por conta e ordem da impugnante. Isso porque as
importações foram realizadas pela própria LANSARET; vale dizer, a impugnante
efetuou o pagamento pelas gravatas adquiridas junto à LANSARET após a realização
das importações e, ainda, após o recebimento das mesmas;
- apesar de sustentar a ocorrência de importação por conta e ordem da impugnante, a
Fiscalização em nenhum momento afirma que os recursos empregados nas importações
seriam de sua titularidade;
- ademais, para que restasse configurada a importação por conta e ordem da impugnante
seria necessário, ainda, que a titularidade dos negócios jurídicos subjacentes às
importações fossem capitaneados pela própria impugnante, o que também não ocorreu;
- parece ter ocorrido que, tendo a Fiscalização, constatado supostas irregularidades nas
importações praticadas pelas empresas do chamado "Grupo MAM", pretendeu, por uma
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

equivocada analogia, estender estas irregularidades às importações de gravatas que,
posteriormente, e já no mercado interno, foram vendidas pela LANSARET à
impugnante, e não havendo nenhuma prova de que esta tenha concorrido ou participado
destas irregularidades, a Fiscalização sustentou a ocorrência de uma importação por
conta e ordem da impugnante, apesar de não se verificar a premissa básica e essencial
desta modalidade de importação, já que não era possível sustentar a ocorrência de uma
importação por encomenda à época das operações autuadas;
- isso, contudo, não se pode admitir, sob pena de se manter a presente autuação em
relação à impugnante com base em fundamentos jurídico-legais que simplesmente não
condizem com a realidade fática. Assim, outra conclusão não se pode chegar senão a de
que é desprovida de qualquer fundamento a inclusão da impugnante, a título de
responsável solidário, na medida em que é insustentável a caracterização de importação
por sua conta e ordem;
- não estando presente no caso sob análise um dos aspectos que identificam a
importação por conta e ordem de terceiro, não existe a possibilidade de emprego de
analogia para fundamentar a manutenção da autuação em relação à impugnante, nos
termos do §1° do artigo 108 do Código Tributário Nacional (CTN);
- uma vez demonstrada a ausência de nexo causal entre as máculas narradas no AI e a
conduta da impugnante, especialmente com base no tópico II da peça impugnatória,
resta claro que não há como vinculá-la a tais máculas, nem mesmo com base no artigo
124, inciso I, do CTN, razão pela qual deve ser excluída da presente lide;
- em relação às multas aplicadas, não é possível a sua aplicação com base na
responsabilidade objetiva; versando os presentes autos de acusação que tem como
componente o dolo do agente (interposição fraudulenta), e tendo a impugnante
demonstrado a lisura de seus procedimentos, é evidente que com base na interpretação
conjunta dos artigos 136, 137 e 112 do CTN, as multas a ela aplicadas devem ser
afastadas;
- nem mesmo o disposto no artigo 95 do Decreto Lei n.° 37/66 teria o condão de
modificar esta conclusão, eis que este dispositivo condiciona a aplicação da pena a que
o responsável tenha concorrido ou se beneficiado da suposta infração, algo que não
ocorreu, como demonstrado anteriormente, ao longo do tópico "II" da impugnação; ou
que tenha realizado importações por sua conta e ordem, o que também não aconteceu,
como já visto;
- apesar de as razões já expostas serem suficientes para o cancelamento da presente
autuação, inclusive com a exclusão da impugnante de seu pólo passivo, em respeito ao
princípio da eventualidade cumpre ressaltar que, caso ainda haja o entendimento pela
manutenção da multa aplicada à impugnante resultante da conversão da pena de
perdimento, ela não deve ser mantida, com base na jurisprudência consolidada no
âmbito do E. Superior Tribunal de Justiça (ementas transcritas);
- o artigo 5o, XLV, da CF/1988, citado em precedente do STJ, cuja ementa foi transcrita,
é totalmente aplicável ao presente caso, já que não se pode imputar, em qualquer
medida, responsabilidade à impugnante quanto às supostas fraudes e irregularidades
eventualmente praticadas na importação das mercadorias que esta veio a adquirir,
posteriormente, no mercado interno. A manutenção das penalidades aplicadas em
relação à defendente viola, assim, o princípio da devida individualização da penalidade
quanto à pessoa do agente infrator, caso houvesse realmente alguma infração nesse
caso;
- tal raciocínio também se aplica ao agravamento das multas de ofício aplicadas em
decorrência da suposta falta de recolhimento do II, PIS-Importação e Cofins-
Importação, já que se houve dolo na prática das supostas infrações relatadas, ele teria
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

ocorrido nas práticas de terceiros, sem a participação, conivência e nem mesmo o
conhecimento da impugnante;
- não bastasse o sustentado até então, as penalidades, tal como aplicadas, não subsistem
e devem ser afastadas, eis que assumem nítido caráter abusivo e confiscatório, com o
que não se pode concordar, sendo que as multas aplicadas, em sua totalidade,
representam quase vinte e uma vezes o valor da diferença dos tributos exigidos;
- deve haver proporcionalidade entre as penalidades aplicadas e as infrações cometidas.
A punição deve guardar relação direta entre a infração cometida e o mal causado, assim
como com o bem jurídico que se deseja proteger, devendo ser exigida de quem
efetivamente praticou a infração;
- não há, assim, qualquer possibilidade de manutenção das multas em questão, dada sua
total inconstitucionalidade, por afronta manifesta ao artigo 150, inciso IV, CF/1988;
- por tudo quanto foi exposto nos itens precedentes, é imperioso que as multas aplicadas
à impugnante sejam canceladas, inclusive por tratar-se de um acúmulo de penalidades
em razão de um mesmo fato, que não pode prosperar;
- caso assim não se entenda possível, pede-se que as multas sejam relevadas, aplicando-
se a equidade, consoante autorizado no artigo 108, inciso IV, c/c o artigo 112, ambos do
CTN, a fim de que sejam, ao menos, reduzidas;
- por todo o exposto, resta claro que a autuação fiscal em questão carece de respaldo do
ordenamento brasileiro, sendo descabidas, pois, as penalidades nela impostas e os
tributos exigidos, requerendo-se que sua impugnação seja regularmente recebida, para o
integral cancelamento do auto de infração ou, ao menos, que a impugnante seja excluída
de seu pólo passivo, com base nos fundamentos acima apresentados;
- a impugnante protesta desde já pela produção de todas as provas em direito admitidas,
inclusive as diligências que forem consideradas oportunas pela Delegacia de
Julgamento.
O acórdão proferido julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo
contribuinte, mantendo parcialmente o lançamento com as seguintes conclusões:
ACORDAM os membros da Sétima Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Fortaleza, na forma do relatório e do voto que passam a integrar o
presente julgado, em conhecer das impugnações apresentadas pelos sujeitos passivos
MERCOTEX DO BRASIL LTDA. e VIA VENETO ROUPAS LTDA., para JULGÁ-
LAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, nos seguintes termos:
I – PRELIMINARMENTE,
a) por unanimidade de votos,
a.1) REJEITAR os pedidos de produção de provas a posteriori e de prova testemunhal e
CONSIDERAR NÃO FORMULADO o pedido de diligência;
a.2) REJEITAR as arguições de nulidade suscitadas pelas impugnantes;
a.3) NÃO APRECIAR as alegações de inconstitucionalidade apresentadas;
b) por maioria de votos, DECLARAR a nulidade por vício formal dos lançamentos
relativos às multas: (i) do parágrafo único do artigo 88 da Medida Provisória no 2.158-
35 e (ii) do artigo 83, inciso I, da Lei no 4.502/1964, para EXONERAR os sujeitos
passivos dos montantes de R$ 221.901,36 e R$ 1.207.992,68, respectivamente.
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

Vencido o julgador Ricardo Serra Rocha, que declarou a nulidade por vício material.
OBS DAR UMA OLHADA NA DECLARAÇÃO DELE FLS. 544
II – NO MÉRITO, por unanimidade de votos, CONSIDERAR DEVIDOS, contra os
sujeitos passivos solidários MERCOTEX DO BRASIL LTDA. e VIA VENETO
ROUPAS LTDA, os créditos tributários relativos ao Imposto de Importação,
Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PIS/Pasep-Importação) e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS-Importação), a serem acrescidos de juros de mora e das
multas de 150%, na forma da legislação aplicável.
INTIMEM-SE os sujeitos passivos a recolherem o crédito tributário mantido no prazo
de 30 (trinta) dias contados da ciência deste Acórdão, assegurando-lhes o direito à
interposição de recurso, em igual prazo, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
RECORRE-SE DE OFÍCIO do presente Acórdão, em virtude de o crédito tributário
exonerado ser superior ao limite de alçada previsto, de acordo com o art. 34, inciso I, do
Decreto no 70.235/1972, com redação dada pela Lei no 9.532/1997, e artigo 1o da
Portaria do Ministro da Fazenda no 03, de 3 de janeiro de 2008.
O contribuinte, Via Veneto Roupas LTDA, ingressou com Recurso voluntário que
ao ser apreciado por essa Turma (em outra formação) decidiu-se por abrir diligência sob os
argumentos de que houve fato novo, não apreciado pela DRF ou mesmo pela DRJ.
O fato novo, trata de decisão transitada em julgado nos autos da ação judicial N.o
2006.70.00.022435-6 que julgou improcedente a ação penal por nulidade das provas apreendidas
que por serem coincidentes com este PAF se fez necessário solicitar as cópias das decisões
judiciais e parecer da Autoridade Preparadora acerca dos documentos apresentados pelo
contribuinte.
Com o cumprimento da diligência nas e-fls. 718 a 1158, manifestação do
contribuinte nas e-fls. 1168 a 1175 e manifestação da PGFN nas e-fls. 1236 a 1243, os autos
retornaram para julgamento, sendo sorteado para minha relatoria, visto que a conselheira
Relatora original não faz mais parte dessa Turma.
Assim, passamos ao julgamento.
É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade
de modo que deles tomo conhecimento. Ressalta-se, por oportuno, que o contribuinte
MERCOTEX não apresentou Recurso Voluntário visto que citada por edital (e-fls. 558) quedou-
se inerte. O Recurso Voluntário do contribuinte Via Veneto Roupas LTDA foi apresentado nas
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

e-fls 561 a 618 e houve Recurso de Ofício por imposição legal em razão da exoneração parcial
do crédito pela Delegacia Regional de Julgamento.
Recurso de ofício
Por maioria de votos, DECLARAR a nulidade por vício formal dos lançamentos
relativos às multas: (i) do parágrafo único do artigo 88 da Medida Provisória no 2.158-35 e (ii) do
artigo 83, inciso I, da Lei no 4.502/1964, para EXONERAR os sujeitos passivos dos montantes
de R$ 221.901,36 e R$ 1.207.992,68, respectivamente.
A Portaria estabelece limite mínimo de R$ 15.000.000,00para Recurso de Ofício
ao CARF Por meio da Portaria MF n. 2, de 17.1.2023, o Ministério da Economia estabeleceu um
novo limite para interposição de recurso de ofício junto ao CARF, revogando a Portaria MF n.
63, de 9.2.2017, que regulamentava a matéria até então. Assim não há como reconhecer do
recurso.
Foram arguidas preliminares de nulidade, pela Via Veneto com relação a vício do
auto de infração relacionado eventual ilicitude das provas que subsidiaram o PAF, deficiência na
motivação e ausência de liquidez na exigência.
Conforme já relatado, o processo trata de lançamentos, materializado por Auto de
Infração, lavrados em face do importador, a empresa MERCOTEX DO BRASIL LTDA. e da
empresa considerada a real adquirente (DE FATO) das mercadorias importadas, a VIA
VENETO ROUPAS LTDA., esta na condição de responsável solidária, com a formalização de
exigências concernentes ao Imposto de Importação, PIS/Pasep-importação e COFINS-
importação, acrescidos de juros de mora e de multa de ofício.
O Recurso Voluntário já foi apreciado pelo Carf, momento em que a relatora
ponderou que o lançamento tributário decorre essencialmente de utilização de prova emprestada
decorrente de processo criminal e que o fato novo trazido pela Via Veneto, baseado na
decretação de ilicitude dessas provas, deveria ser melhor avaliado pelo colegiado e assim esta
Turma (sob outra formação) deliberou pela abertura de diligência.
Em outras palavras, o recorrente suscita que as provas obtidas por escuta
telefônica, nos autos da ação criminal, que subsidiaram o lançamento desse PAF, foram
consideradas ilícitas no HC 142.045/PR do STJ.
Por essas razões, inicialmente cabe delimitar que a questão que se impõe é
prejudicial à análise do mérito, ou seja, a validade das provas obtida para o lançamento é a
controvérsia e somente após superada essa questão que se pode avançar na questão meritória, se
for o caso.
Nesse passo exponho a diligência solicitada que tinha os seguintes quesitos:
(i) cópias das decisões ações judiciais proferidas nos autos das ações judiciais
2005.61.19.0086130 e 2006.70.00.0224356, acompanhadas das respectivas certidões
transitadas em julgado (se for o caso), bem como de certidões de inteiro teor (objeto e
pé) das referidas ações, podendo apresentar demais documentos tidos por relevantes;
(ii) que a Autoridade Preparadora, caso entenda necessário, se manifeste acerca dos
documentos apresentados pela contribuinte, relativamente à essencialidade das provas
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

declaradas nulas à instrução do presente feito. Após, deverá ser concedida vista à
Contribuinte pelo prazo de 30 (trinta) dias.
(iii) diante da natureza da diligência solicitada, seja aberta vista à PGFN.
Após a juntada das cópias solicitadas no item (i) a Autoridade Preparadora juntou
Informação Fiscal, e-fls. 1156 a 1158, com o seguinte relato:
O primeiro quesito encontra-se atendido conforme documentos juntados às folhas 718 a
742.
Encaminhado a esta fiscalização para manifestação em relação ao quesito (ii),
relativamente à essencialidade das provas declaradas nulas.
Os elementos analisados nesta fiscalização são decorrentes, em sua maior parte, de
arquivos magnéticos apreendidos na sede da empresa OPUS TRADING AMERICA
DO SUL LTDA, durante
a chamada
"OPERAÇÃO NARCISO", autos
2005.61.19.008613-0, e que, por decisão judicial foram disponibilizados, por
empréstimo de prova, para utilização pela Receita Federal.
Além destes, foram utilizados também documentos e arquivos magnéticos apreendidos
em 16 de agosto de 2006 pela Polícia Federal, em cumprimento de diversos Mandados
de Buscas e Apreensões (MBA) emitidos pela Justiça Federal em Paranaguá — PR, na
chamada
OPERAÇÃO
DILÚVIO
(IPL
0009/2008DPF/PGAPR),
autos
2006.70.00.022435-6. A investigação realizada pela Receita Federal em conjunto com a
Polícia Federal indicou a existência de uma organização controlada por MARCO
ANTONIO MANSUR, dedicada à prática de diversas fraudes em operações de
comércio exterior, entre outras.
A decisão final do STJ nos autos do HC 142.045/PR decretou a ilegalidade de todas as
provas obtidas mediante interceptação das comunicações após o prazo de 30 dias.
Ressalva seja feita que o juízo originário delimitou o alcance da decisão circunscrito às
interceptações nos primeiros 60 dias.
No caso dos autos, a descoberta dos fatos narrados bem como o desvendamento do que
se passou a chamar “GRUPO MAM” foram decorrentes da análise pela Receita Federal
de documentos e arquivos magnéticos apreendidos pela Polícia Federal no âmbito da
investigação criminal, mediante mandamus judicial, cujo compartilhamento fora
autorizado judicialmente. Trata-se de prova emprestada.
Conforme induz a diligência produzida, a manutenção dos fatos e responsáveis
apontados nos autos poderia ir adiante com base em provas oriundas dos primeiros 30
dias de interceptações. Naturalmente também de outras provas, em fontes
independentes, assim consideradas que, seguindo trâmites legais diversos,
procedimentos administrativos ou de investigações criminais diversas, sejam capazes de
se conduzir aos fatos objeto das provas, que se fizessem presentes.
Todavia, não é o que se sucede para o caso em tela, pois conforme esclarece o juízo,
colhida a manifestação do Ministério Público Federal, encontra-se nos autos da Ação
Penal no 2006.70.00.022435-6/PR, ação principal da “Operação Dilúvio”, trecho abaixo
transcrito e, na íntegra anexada a esta Informação Fiscal, fica claro o reconhecimento da
extensão do vício decretado:
“Sem as provas conseguidas através da interceptação, não seria possível a obtenção dos
mandados de busca e apreensão; sem as provas carreadas aos autos com o cumprimento
destes, não seria possível a apreensão, para dizer o mínimo, de centenas de milhares de
notas fiscais/computadores contendo os verdadeiros preços das mercadorias
descaminhadas; sem a análise destes, pela Receita Federal, em conjunto com os
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

inúmeros e-mails interceptados, os laudos que acompanham as denúncias não
teriam sido produzidos. Insistindo; a pretendida separação é impossível.”
No presente caso, a descoberta dos fatos narrados na autuação somente fora possível
com base na prova resultante das interceptações telefônicas e nas delas decorrentes, pois
sem o empréstimo das investigações criminais, haja vista a extensão e complexidade das
organizações, não haveria como descobri-las. Não há conhecimento de outras fontes
independentes, ainda que apenas no âmbito fiscal.
Sendo o que se tinha a relatar.
Encaminho o presente ao SECAT desta Inspetoria para que sejam cientificados os
contribuintes e responsáveis solidários do teor desta Informação Fiscal, quesito (ii), e
após, seja aberta vista à PGFN quesito (iii).
Com a manifestação ofertada pela PGFN, e-fls. 1236 a 1243, a mesma requer que
seja aplicado ao caso a teoria da “Descoberta Inevitável” e da “Fonte Independente” das provas,
utilizando-se como precedente o acórdão n.o 2401-004.578 proferido em sessão de julgamento de
7 de fevereiro de 2017, cujo Recorrente foi o Sr. MARCO ANTÔNIO MANSUR que impetrou
Recurso Voluntário que visou reverter a decisão no Acórdão 1733.226 da 3a Turma da
DRJ/SPOII, de 08 de julho de 2009,que manteve a maior parte do lançamento tributário tratado
neste processo.
Sobre o precedente acima citado é importante observar que foi interposto Recurso
Especial pelo Contribuinte que foi julgado na sessão realizada em 26 de outubro de 2022. Em
que pese ainda não ter sido publicada a Resolução, verifica-se através de Ata de Julgamento que
a turma entendeu por necessário abrir diligência para sanar as seguintes questões:
Relator(a): RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Processo: 19515.007874/2008-81
Recorrente: MARCO ANTONIO MANSUR e
Interessado: FAZENDA NACIONAL RESOLUÇÃO 9202-000.300
Decisão: Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que sejam acostados aos autos os elementos
de prova não alcançados pela ilegalidade reconhecida no julgamento do Habeas Corpus
no. 142.045/PR, vencida a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri que entendeu
desnecessária a realização da diligência. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes. Julgamento iniciado na reunião de
setembro de 2022.
Recordando que constou no Relatório de Auditoria Fiscal (às fls. 23-102), excerto
já destacado por este julgador na reprodução do relatório, a justificativa de que:
“(...) em síntese, que os elementos analisados por ocasião da fiscalização são
decorrentes, em sua maior parte, de arquivos magnéticos apreendidos na sede da
empresa OPUS TRADING AMERICA DO SUL LTDA, durante a chamada
"OPERAÇÃO NARCISO", e que, por decisão judicial, foram disponibilizados, por
empréstimo de prova, para utilização pela Receita Federal, além de outros, obtidos em
16 de agosto de 2006, pela Polícia Federal, em cumprimento de diversos Mandados de
Busca e Apreensão (MBA) emitidos pela Justiça Federal de Paranaguá - PR, motivados
por investigação realizada pela Receita Federal em conjunto com a Polícia Federal na
organização controlada por MARCO ANTONIO MANSUR (Grupo MAM), dedicada à
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

prática de diversas fraudes em operações de comércio exterior e outras. Os
procedimentos de investigação conduzidos sob a denominação de OPERAÇÃO
DILÚVIO iniciaram-se em 2005 e culminaram com a deflagração de uma grande
operação ostensiva em mais de 100 (cem) endereços comerciais e residenciais em
diversos Estados.
Pelo exposto, o lançamento foi baseado, em sua maior parte, na prova emprestada
obtida da “Operação Dilúvio”, não consta nos autos a existência de prova independente, que
tenha sido produzida por iniciativa exclusiva da Receita Federal, de modo que por tudo que
consta no Auto de Infração, pode-se concluir pela utilização das provas emprestadas obtidas na
operação para que o lançamento fosse realizado. Prova esta que justamente se busca com a
Resolução proposta no PAF no 19515.007874/2008-81, no julgamento do Recurso Especial
decorrente do Acórdão citado como precedente pela PGFN, tendo seu principal e único quesito:
“...para que sejam acostados aos autos os elementos de prova não alcançados pela ilegalidade
reconhecida no julgamento do Habeas Corpus no. 142.045/PR de modo que por tudo que
consta no auto de infração pode-se concluir pela utilização das provas obtidas na operação
para que o lançamento fosse realizado”.
No que se refere a utilização da prova emprestado no PAF, por analogia, devemos
adotar o entendimento do STJ com relação ao processo administrativo disciplinar. Na súmula
não há qualquer óbice nesse sentido, inclusive já se manifestou o STJ:
DIREITO ADMINISTRATIVO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
É permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que
devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla
defesa. (SÚMULA 591, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017)
Outrossim, o código de processo civil ao tratar do assunto dispõe que:
Art. 372.O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo,
atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.
Desse ponto já se pode concluir que a utilização das provas produzidas na
“Operação Dilúvio” com a devida autorização judicial foi legalmente utilizada para constituição
do Auto de Infração, razão pela qual o Ato do Lançamento não carece de anulação por ter sido
revestido de legalidade á época.
Ocorre, porém, que após o lançamento, com as decisões proferidas no Habeas
Corpus no. 142.045/PR, o recorrente obteve decisão favorável com o reconhecimento da ilicitude
das provas produzidas a partir das interceptações telefônicas que foram além do prazo
determinado pela decisão judicial autorizadora. Decisão mantida, transitada em julgado nos autos
da ação judicial N.o 2006.70.00.022435-6 que julgou improcedente a ação penal por nulidade das
provas apreendidas coincidentes a este PAF.
Com o citado provimento judicial operou-se o que se denomina de “Teoria do
Fruto da Árvore Envenenada” que traduz a ideia de que, uma vez obtida a prova por meio ilícito,
todas as demais provas dela decorrentes, conhecidas como provas por derivação, também serão
consideradas ilícitas. É um tema central à teoria das provas, que envolve todas as áreas do
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

Direito, em especial quando se olha o âmbito do contencioso processual. A normatização
encontra amparo nos direitos fundamentais (artigo 5o, LVI1) e pelo CPP (artigo 1572).
Com a diligência solicitada, buscou o colegiado oportunizar a Autoridade
Preparadora, a esclarecer quais as provas que permaneciam válidas de forma a determinar a
manutenção do Auto de Infração, sendo respondido, conforme acima já destacado que “No
presente caso, a descoberta dos fatos narrados na autuação somente fora possível com base na
prova resultante das interceptações telefônicas e nas delas decorrentes, pois sem o empréstimo
das investigações criminais, haja vista a extensão e complexidade das organizações, não
haveria como descobri-las. Não há conhecimento de outras fontes independentes, ainda que
apenas no âmbito fiscal.”
Pela manifestação da Autoridade Fiscal a conclusão que se chega é a ausência de
provas independentes daquelas que foram consideradas ilícitas no processo judicial e sendo
elas o cernem do auto de infração, conclui-se pela deficiência probatória do próprio Auto.
Nesse caso, como meio de impulsionar a manutenção do auto caberia à parte que alega o fato o
comprovar por meios de provas idôneas, respeitando assim a regra geral da Teoria da Prova
prevista no artigo 3733 do Código de Processo Civil.
Tudo que foi exposto acima já foi objeto de discursão por esse colegiado em outra
formação quando decidiu-se por unanimidade negar provimento ao recurso de ofício, no acórdão
n.o 3201-006.183 de relatoria do Ex.Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 04/01/2013 a 11/10/2016
ACUSAÇÃO DE SIMULAÇÃO EM COMÉRCIO EXTERIOR. PROVAS ILÍCITAS
RECONHECIDAS JUDICIALMENTE. NULIDADE DA AUTUAÇÃO FISCAL.
A exigência fiscal foi pautada em provas produzidas em processo criminal que, por sua
vez, foram reconhecidas como ilícitas no âmbito judicial. Ante a impossibilidade de
segregar as provas que seriam lícitas daquelas reconhecidas como ilícitas, todo o acervo
probatório é contaminado pela ilicitude, o que se dá por derivação (teoria dos frutos da
árvore envenenada).
Em lado oposto à “Teoria do Fruto da Árvore Envenenada” estão as teorias da
“Descoberta Inevitável” e da “Fonte Independente” das provas suscitada pela PGFN usando
como precedente acórdão do colegiado da 1a Turma da 4a Câmara da 2a seção de julgamento no

1
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes: (...)
LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;
2 Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as
obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.
3 Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

processo n.o 19515.007874/2008-81 que entre outras teses defende que a lei e a jurisprudência
são pacíficas no sentido da independência entre o direito administrativo e o direito penal, veja-se:
A desconsideração da prova ilícita largamente defendida no processo penal visa
proteger o cidadão em vista das garantias e direitos fundamentais constitucionais. A
pena para a obtenção de provas por meio ilícito, como a escuta telefônica irregular, é o
desentranhamento e a total desconsideração dessas provas para efeitos de punição penal,
além da possibilidade de responsabilização criminal dos envolvidos na ilicitude.
Contudo, a lei e a jurisprudência são pacíficas no sentido da independência entre o
direito administrativo e o direito penal. Assim, apenas no caso de negativa de autoria ou
de inexistência do crime é que há interferência do processo criminal no processo
administrativo, o que não é o caso deste processo. Aqui, o processo criminal foi
encerrado tendo em vista a contaminação das provas. Nada foi decidido sobre a
existência ou não dos delitos nele tratados. Desta forma, sob esse aspecto, também
entendo que os processos são independentes e o processo administrativo fiscal deve ser
analisado à luz dos documentos e provas constantes dos autos.
Ocorre que a independência defendida não se aplica ao caso em que a prova que
se baseia o auto é emprestada do processo criminal, não há lógica em defender independência
entre as matérias de direito quando a prova de um processo é dependente do outro, bem como a
citada independência não se sobrepõe a direito fundamental, como é o caso da vedação à
utilização de provas obtidas por meios ilícitos (artigo 5o, LVI).
Nesse sentido, Gustavo Badaró (2015, p. 408) defini a prova ilícita como:
"as provas obtidas, admitidas ou produzidas com violação das garantias constitucionais,
sejam as que asseguram as liberdades públicas, sejam as que estabelecem garantias
processuais".
Há de se ressaltar, que tal decisão do precedente citado, foi por voto de qualidade,
tanto para não se conhecer da preliminar de nulidade das provas, quanto no mérito do RV e do
RO, ambos para dar provimento parcial. Neste ínterim cabe destacar enxertos do que restou
consignado na Declaração de Voto do Conselheiro Carlos Alexandre Tortato, no qual coadunam
com o deslinde proposto por este julgador para este PAF. Vejamos:
Divirjo da i. Relatora quanta a possibilidade de utilização das provas anuladas pelo
poder judiciário no presente processo administrativo de lançamento de crédito
tributário. (...)
Ora, o comando é nítido: reputar ilícita a prova resultante de tantos e tanto se tantos dias
de interceptação das comunicações telefônicas, para o fim de que “toda a prova
produzida ilegalmente a partir das interceptações telefônicas seja, também, considerada
ilícita".
(...)
Todo o material obtido pela Polícia Federal após o prazo mencionado pelo Superior
Tribunal de Justiça (60 dias das interceptações telefônicas) foi ANULADO. Ora, e se
anulado, não produz efeitos, não existe, foi extirpado do mundo jurídico e assim não
tem o condão de produzir qualquer efeito.
Destaca-se que o voto condutor da i. Relatora baseiase, inúmeras vezes, nos documentos
que foram anulados pelo STJ: depoimentos, planilhas, relatórios, documentos, todos,
absolutamente todos produzidos ou obtidos pela Polícia Federal e que, como se sabe,
foram anulados.
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

Assim, ante este simples e único fato, entendo que não há nos autos provas válidas que
atestem o auferimento de renda pelo recorrente e assim ensejem a manutenção do
presente lançamento.
Todas as provas, indícios, documentos, acusações, relatórios, tudo, absolutamente tudo
constante no presente processo administrativo é decorrente da operação dilúvio e fora
anulado pelo Poder Judiciário.
Por essa razão, entendo haver nítido desrespeito à decisão judicial, que anulou aquelas
provas e as extirpou do mundo jurídico, porém, aqui estão reverberando e produzindo
efeitos. Pergunto: qual a validade da planilha mencionada no voto condutor do
presenteacórdão?Qualaveracidadedosdepoimentosqueconsubstanciamasrazõesdomesmo
voto, sendo que estes não existem, pois, se foram anulados, não tem o condão de
produzir efeitos? Os documentos que indiciariam o repasse de valores, ilegalmente
obtidos, foram ou não fundamentais para conclusão do presente acórdão?
Por essas razões, bem como pelos argumentos trazidos no voto condutor, estou
absolutamente convencido de que o presente lançamento é totalmente dependente das
provas obtidas ilicitamente na Operação Dilúvio (assim decidido pelo Superior Tribunal
de Justiça),razão pela qual deve ser considerado improcedente.
Evidentemente, razão pela qual me posicionei pela total improcedência do presente
lançamento, bem como da própria nulidade do processo administrativo fiscal, o presente
lançamento é vazio, oco, pois desprovido de documentos válidos e legais que
corroborem eventuais receitas omitidas e acréscimo patrimonial a descoberto do ora
recorrente.
Nesse sentido, entendo como fundamental a aplicação do art. 5o, LVI, da Constituição
Federal:(...)
Ademais, destaca-se que poderia o presente lançamento subsistir, ainda que tenha se
utilizado de provas anuladas/ilícitas, acaso fosse possível separá-las de provas obtidas
licitamente e/ou que não tivessem sido anulados pelo Poder Judiciário.
Em vista disso, neste exato sentido esta turma julgadora, conforme mencionado no voto
condutor acima, determinou a realização de diligência para que a autoridade fiscal
fizesse a separação das provas que ancoravam o presente lançamento entre
aquelasobtidasatravésdaoperaçãodilúvio(econsequentementeanuladaspeloSTJ) e aquelas
obtidas licitamente ou de modo autônomo pela Receita Federal do Brasil.
E, apresentada a manifestação da autoridade fiscal, qual foi aconclusão? Que não seria
possível fazer essa separação, apresentando ainda argumentos absolutamente evasivos e
genéricos, como se o que fora anulado pelo STJ fosse somente a prova obtida “através
da interceptação telefônica” e não todas aquelas decorrentes da interceptação telefônica.
Lamentável.
(...)
Por essas razões, bem como pelos argumentos trazidos no voto condutor, estou
absolutamente convencido de que o presente lançamento é totalmente dependente das
provas obtidas ilicitamente na Operação Dilúvio (assim decidido pelo Superior Tribunal
de Justiça),razão pela qual deve ser considerado improcedente.
Ademais, entendo por inaplicável o mesmo entendimento do PAF n.o
19515.007874/2008-81 em consideração à resposta da Autoridade preparadora, no sentido de
que desconhece outras fontes independentes no âmbito fiscal, conforme acima já reproduzido.
Sendo imperioso observar que o processo administrativo fiscal é também impulsionado pelas
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

partes e o julgador deve se ater aos limites do que consta nos autos, sendo defeso agir de ofício
defendendo teses que foram apenas alegadas pela PGFN em reprodução de precedente.
Nesse sentido, para que fossem consideradas as teorias da “Descoberta Inevitável”
e da “Fonte Independente” das provas, caberia à PGFN especificar de qual forma seria inevitável
a descoberta das infrações e a partir de qual momento a Autoridade Autuante agiu de maneira
independente na produção das provas que a fizesse concluir pelo lançamento, fato que não
ocorreu.
Outrossim, a manifestação da Autoridade Autuante se contrapõe ao que foi
alegado pela PGFN, de modo que ao julgador cabe considerar os fatos inequivocamente
comprovados em detrimento de meras alegações baseadas unicamente em entendimento que
sequer foi confirmado pela Câmara Superior do CARF, que em sessão realizada em 26 de
outubro de 2022, busca inferir com a Resolução o mesmo que se buscou neste PAF, quer seja,
elementos de prova não alcançados pela ilegalidade reconhecida na decisão transitada em
julgado nos autos da ação judicial N.o 2006.70.00.022435-6, que ora culminou na improcedente
da ação penal por nulidade das provas.
Dessa forma concluo pelo cancelamento do auto de infração visto que o mesmo
foi baseado em prova emprestada considerada ilícita no âmbito judicial.
Mérito
Diante do que acima foi exposto, a melhor doutrina preceitua que a prova ilícita
deve ser desconsiderada e entendida como inexistente. Assim, de forma ficta, tem-se um Auto de
Infração sem a devida comprovação que sustente o lançamento, contrariando o artigo 9o do
Decreto n.o 70.235 de 1972, vejamos:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.
No caso dos autos, no entanto, o crédito tributário constituído por meio do auto de
infração, para exigir o recolhimento de valores do II, PIS e COFINS em relação à acusação de
subfaturamento da DI n. 04/0939660-0, não esta instruído com provas válidas, logo de igual
maneira, por supedâneo lógico, também não esta revestido de validade, resultando em um crédito
ausente de liquidez e certeza.
Nesse sentido, considerando toda a argumentação já exposta ao acatar a
preliminar de nulidade, e a ausência da devida comprovação que substancie o lançamento, dou
provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Pelo exposto acolho a preliminar de nulidade do Auto de Infração e dou
provimento ao Recurso Voluntário, e não conheço do Recurso de Ofício, face o que dispõe a
Portaria MF no 2, de 17/01/2023.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

Márcio Robson Costa

Voto Vencedor
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Redator designado.
Tendo sido designado para redigir o voto vencedor do acórdão, passo a expor, na
sequência, o entendimento que prevaleceu na turma, pelo voto de qualidade, acerca das
matérias trazidas a julgamento, abrangendo a preliminar de nulidade e o mérito.
O Relator decidiu por acatar a prejudicial de mérito, decidindo no sentido de
declarar a nulidade da autuação, tendo como fundamento a Teoria dos Frutos da Árvore
Envenenada, dada a decisão judicial superveniente reconhecendo a ilicitude das provas
produzidas a partir das interceptações telefônicas realizada para além do prazo determinado pela
decisão judicial autorizadora.
Nulidade da espécie já foi objeto de julgamento pela 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF), no acórdão no 9303-008.694, de 12/06/2019, relativamente
a fatos similares aos destes autos, inclusive no que tange à mesma “Operação Dilúvio” e ao
mesmo habeas corpus (HC 142.045), razão pela qual se adotará o voto condutor desse acórdão
como ponto de partida para a presente análise, verbis:
Conhecimento do Recurso Especial
Em sede de contrarrazões, o contribuinte defende que o recurso não pode ser admitido.
Segundo alega, trata-se de situações fáticas distintas, pois, enquanto, no paradigma, o
procedimento fiscal já havia sido instaurado por ocasião da decretação da nulidade das
provas, no recorrido esta circunstância não é identificada.
Sem razão a contrarrazoante.
A instauração do procedimento fiscal em si antes da decisão que considerou nulas as
escutas telefônicas em nada modifica a possibilidade de que as provas fossem obtidas
por fontes independentes e/ou que os fatos ilícitos possam ser considerados de
descoberta inevitável, circunstâncias suficientes e necessárias à aplicação da Teoria da
Descoberta Inevitável e da Teoria da Fonte Independente.
De fato, o art. 157 do Código do Processo Penal dispõe sobre circunstâncias hipotéticas,
consideradas em tese, do que resta irrelevante e sem efeito prático ou teórico a
instauração prévia do procedimento fiscal, pois as fontes das quais as provas provém e
as circunstâncias que tornam a descoberta inevitável não se modificam com a
instauração do procedimento.
E mais. Se, conforme entende a contrarrazoante, o início do procedimento fiscal revela a
possibilidade de que as provas sejam (ou fossem) obtidas independentemente dos
malsinados mandados de busca e apreensão, parece-me incontroverso que tais provas
poderiam ser descobertas por fonte independente e, ainda mais, que a execução
desses procedimentos de praxe da Fiscalização Federal conduziriam à descoberta
inevitável dos fatos ilícitos.
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

Portanto, o juízo formado no julgamento paradigma, ora confrontado com a decisão
recorrida, para o fim de considerar a possibilidade de mitigação da Teoria dos Frutos da
Árvore Envenenada por força da aplicação das duas Teorias retrocitadas, não guarda
relação com a obtenção de provas em procedimento autônomo prévio, distante e
independente das provas consideradas ilícitas, pois a Teoria da Descoberta Inevitável e
a Teoria da Fonte Independente não foram construídas sob tal perspectiva, mas à luz da
possibilidade de que os fatos viessem a ser descobertos por fonte independente e/ou que
sua descoberta fosse inevitável.
Ora, e, de fato, se estivéssemos falando de provas sobre as quais não se cogitasse os
efeitos decorrentes da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada, condição que, segundo
parece entender a contrarrazoante, está presente no acórdão paradigma, então não
haveria razão para que se falasse em mitigação de seus efeitos.
Como adiante pretendemos esclarecer, a única condição de natureza factual para que
seja considerada a possibilidade de aplicação das Teorias sub examine é a de que as
empresas autuadas já estivessem sendo investigadas e não que o procedimento fiscal em
si já tivesse sido instaurado.
Mérito
(...)
Como já exaustivamente esclarecido nos autos, a 6a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, em julgamento proferido no HC no 142.045/PR, em que figuravam como
pacientes Marco Antônio Mansur e Marco Antônio Mansur Filho, sócios da empresa
MAM, reconheceu a nulidade parcial das escutas telefônicas obtidas em cumprimento
dos Mandados de Busca e Apreensão MBAs emitidos pela Justiça Federal em
Paranaguá/PR. A decisão foi assim ementada.
(...)
Liminarmente, releva destacar que nem a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau,
nem o procedimento levado a efeito pela autoridade policial e/ou pela autoridade fiscal
e nem mesmo as próprias interceptações telefônicas, em sua integralidade, foram
consideradas abusivas. Como se depreende do teor da decisão acima transcrita, a
irregularidade apontada na decisão refere-se a prova resultante de tantos e tantos e
tantos dias de interceptação das comunicações telefônicas, que excederam até mesmo
os sessenta dias do estado de defesa (Constituição, art. 136, § 2°). Outrossim, a decisão
tomada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça eximiu-se de qualquer ilação acerca
de seus efeitos sobre o acervo probatório que lastreava a acusação. Em lugar disso,
determinou a restituição dos autos ao Juiz originário para as determinações de direito.
Por força da decisão proferida pelo STJ, o Juiz Federal Substituto Tiago do Carmo
Martins, reconhecendo a higidez das provas colhidas durante o primeiro período de
interceptação telefônica, encaminhou o processo ao Ministério Público Federal, para
que, na qualidade de autor da denúncia, se manifestasse acerca da instrução probatória
do processo criminal à luz da decisão tomada no HC 142045/PR. O despacho teve o
seguinte teor.
(...)
Confrontado com o Habeas Corpus concedido aos pacientes, o Parquet entendeu pela
impossibilidade de separação das provas colacionadas aos autos, nos seguintes termos.
(...)
Das considerações até aqui postas, é possível afirmar que: (i) nos autos do Habeas
Corpus concedido pelo Superior Tribunal de Justiça nenhuma decisão foi tomada acerca
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

dos efeitos sobre o acervo probatório no qual lastreava-se a acusação; (ii) o Juíz
originário, considerando a higidez de parte das provas encaminhou o processo ao
Ministério Público Federal, autor da denúncia crime, para que nessa qualidade, se
posicionasse em relação às consequências do HC no processo criminal em curso; (iii) o
Ministério Público Federal entendeu que as provas anuladas e as provas derivadas
seriam indissociáveis, uma vez que as últimas fossem decorrência dos mandados de
busca e apreensão e estes das escutas telefônicas.
Salvo melhor juízo, parece-nos que a decisão proferida no processo criminal seja dotada
de certas particularidades que, necessariamente, deverão ser levadas em conta na
decisão que será tomada neste processo administrativo fiscal.
Em primeiro lugar, é incontroverso que apenas uma parcela das provas obtidas nas
ações impetradas pela Receita Federal em conjunto com a Polícia Federal foram
consideradas obtidas por meios ilegais. Portanto, o caso não é de pressuposta
ilegalidade de todo o acervo probatório que instruiu o processo judicial e que instrui o
vertente processo, como, as vezes, parece que se pretende fazer crer. Em lugar disso,
trata-se apenas da declaração de nulidade das escutas que excederam os sessenta dias
inicialmente autorizados e, como consequência, da possível nulidade das provas que,
segundo se entenda, estejam contaminadas pela invalidade das intercepções ilegais. Em
segundo, como também parece ficar claro do teor das decisões proferidas em juízo, na
ótica do Poder Judiciário, parte das provas teriam restado incólumes, desde que fosse
apontada a linha divisória entre estas e aquelas.
Contudo, segundo entendimento do Ministério Público Federal, autor da denúncia, todas
as provas estavam, de alguma forma, vinculadas as escutas ilegais, já que, com base
nelas, obtiveram-se os necessários mandados e busca e apreensão, autorização que teria
permitido às autoridades fazendárias e policiais ter acesso aos diversos documentos que
terminaram constituindo o acervo probatório dos autos.
É precisamente nesse ponto que algumas relevantes ponderações precisam ser feitas.
Como se pretenderá demonstrar com a necessária objetividade e clareza, o juízo que se
formou no processo criminal em relação à validade das provas ditas derivadas das
interceptações ilícitas, data maxima venia, não levou em consideração certas
prerrogativas que detém os servidores da Secretaria da Receita Federal no exercício das
funções que lhe competem.
A esse respeito, imperioso registrar que o entendimento manifesto pelo Ministério
Público Federal no processo que tramitava na esfera judicial não vincula a
administração tributária, tampouco se aplica automaticamente ao processo
administrativo fiscal. Corrobora esse entendimento a manifestação do próprio Poder
Judiciário, nos autos do Mandado de Segurança no 000284395.2014.404.0000/ PR,
impetrado contra o Juízo da 14a Vara Federal de Curitiba Tribunal Regional Federal da
4a. Região, acerca dos efeitos da anulação das provas obtidas no âmbito da mesma
"Operação Dilúvio" sobre os procedimentos administrativos disciplinares instaurados
com base no compartilhamento dessas mesmas provas. Assim decidiu o Tribunal
Regional da 4a Região a respeito.
(...)
Feitas tais considerações preambulares, penso que devamos, a partir daqui, enfrentar a
questão nevrálgica posta nos autos, que diz respeito à mitigação, no particular, da
Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada em face à Teoria da Descoberta Inevitável e à
Teoria da Fonte Independente para fins de validação das provas carreadas aos autos
pela Fiscalização Federal.
Sem adentrar ao relato histórico que descreve a origem e a construção teórica que abriu
espaço à adoção das citadas Teorias no ordenamento jurídico pátrio (até mesmo para
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

que não se transbordem os limites próprios do PAF), restrinjo-me à análise das
disposições legais expressamente contidas no Código do Processo Penal, após
modificações introduzidas pela Lei 11.680/2008, a seguir reproduzido.
Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as
provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas
constitucionais ou legais. (Redação dada pela Lei no 11.690, de 2008)
§ 1o São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando
não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as
derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das
primeiras. (Incluído pela Lei no 11.690, de 2008) (grifos meus)
§ 2o Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os
trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal,
seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. (Incluído pela Lei no 11.690,
de 2008) (grifos meus)
A parte inicial do parágrafo 1o, acima, expressa, em disposição literal de Lei, o que se
costuma designar por Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. Logo a seguir, ainda no
teor das disposições contidas no parágrafo 1o, introduz-se a hipótese contemplada pela
Teoria da Fonte Independente, que, em combinação com o disposto no parágrafo
segundo, remete à Teoria da Descoberta Inevitável.
Interessa sublinhar, neste ponto, que, como se depreende da leitura do parágrafo
anterior, o que se discute no presente processo, em verdade, não diz respeito à aplicação
de diferentes teorias jurídicas ou orientações doutrinárias às circunstâncias fáticas
descritas nos autos, mas à interpretação de disposição literal de lei contida no Código do
Processo Penal, com o fito de decidir se a norma geral e abstrata que estabelece
ressalvas à ilicitude das provas derivadas de provas ilícitas deve ser considerada e
aplicada ao caso concreto.
Tem-se, pois, que, combinadas as disposições contidas nos parágrafos 1o e 2o do art. 157
do Código do Processo Penal, as provas derivadas das provas ilícitas poderão ser aceitas
no processo quando puderem ser obtidas por uma fonte independente das provas
consideradas ilícitas, em circunstâncias tais que, seguindo os trâmites típicos e de praxe,
próprios da investigação ou instrução criminal, sejam capazes de conduzir ao fato objeto
da prova.
Como já destacado linhas acima, a razão maior para que o Ministério Público Federal
tenha considerado as provas derivadas indissociáveis dos procedimentos preliminares
adotados pelas autoridades policiais e fazendárias, decorre da circunstância de que,
"Sem as provas conseguidas através da interceptação, não seria possível a obtenção
dos mandados de busca e apreensão (...)". Pois aí reside a questão nodal do processo.
Como a seguir restará sobejamente demonstrado, os Auditores-Fiscais da Receita
Federal, no âmbito de suas prerrogativas legais, prescindem de ordem judicial
para executar o procedimento de busca e apreensão nas dependências do
contribuinte. De fato, é essa a conclusão insofismável a que se chega com base na
simples leitura da legislação que regulamenta o exercício do cargo.
(...)
Como se depreende das disposições legais acima transcritas, a legislação tributária
considera inaplicáveis quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito
que detém a Fiscalização Federal de examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou
produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

Estabelece, também, que, mediante intimação por escrito, todas as pessoas naturais ou
jurídicas cujas atividades envolvam negócios ligados ao Imposto sobre Produtos
Industrializados deverão prestar por escrito as informações requeridas. Ainda, que a
fiscalização alcança todas as pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não que
forem sujeitos passivos de obrigações tributárias previstas na legislação do imposto,
devendo elas exibir aos agentes fiscalizadores, sempre que exigido, os produtos, os
livros fiscais e comerciais e todos os documentos ou papéis, em uso ou já arquivados,
que forem julgados necessários à fiscalização. Ainda mais, que as pessoas deverão
franquear à Fiscalização Federal os seus estabelecimentos, depósitos, dependências e
móveis, a qualquer hora do dia ou da noite, se à noite estiverem funcionando e autoriza
o Fisco a proceder ao exame, inclusive, de documentos mantidos em arquivos
magnéticos ou assemelhados.
E que se diga, não estamos aqui nos referindo apenas ao poder outorgado por lei à
Fiscalização Federal no exercício de suas funções, mas, para além disso, de um dever
legal, sob pena de responsabilidade funcional da autoridade fiscal que vier a
negligenciá-los.
A toda evidência, a despeito do fato de que parte das provas colacionadas aos autos
tenham efetivamente sido obtidas com base em pesquisas e consultas aos sistemas da
Secretaria da Receita Federal, sem qualquer vínculo com o que fora apreendido nas
dependências dos contribuinte, o fato é que todos os elementos de prova que instruem o
presente processo notadamente poderiam ser obtidos independentemente dos
mandados de busca e apreensão que terminaram por dar ensejo à decretação da
nulidade de todo arcabouço probatório contido nos autos, bastando, para tanto que a
Fiscalização Federal, com apoio ou não de força policial, seguisse os procedimentos
autorizados em Lei. Significa dizer, seguisse os trâmites típicos e de praxe,
próprios da investigação do Órgão.
É possível que se indague, ainda, se, mesmo admitidos todos os pressupostos até aqui
declinados, teria a Fiscalização Federal tomado a iniciativa de instaurar um
procedimento fiscal em face dos sujeitos passivos relacionados nos autos. A resposta a
essa suposta indagação, a meu sentir, é facilmente respondida à luz do disposto na Lei
no 9.296/96, que exige a comprovação de indícios de autoria e materialidade do delito
sob investigação para concessão da ordem judicial autorizando, dentre outros, a quebra
do sigilo telefônico e telemático.
Ora, a conclusão natural e inevitável a que se chega é que as investigações das
operações empreendidas pelos agentes envolvidos nas práticas ilícitas de que tratam os
autos já estavam em curso antes que o Poder Judiciário tivesse autorizado as
interceptações telefônicas, razão a mais para que se reconheça que as provas obtidas no
cumprimento dos MBAs haveriam de ser alcançadas pela ação da Fiscalização Federal
no curso dos procedimentos fiscais autorizados em lei, próprios, típicos e inerentes às
atividades desenvolvidas pelo Órgão, uma vez que atos ilícitos já fossem de
conhecimento do Fisco.
Como base em todo o exposto, me sinto seguro em afirmar que, no caso concreto, deve
prevalecer o disposto nos parágrafos 1o e 2o do art. 157 do Código do Processo Penal, na
parte em que admite as provas derivadas de provas ilícitas, desde que fique demonstrado
que tais provas, as derivadas, poderiam ser obtidas por meios independentes, seguindo-
se os procedimentos típicos e de praxe da Fiscalização da Receita Federal.
Por óbvio as interceptações telefônicas não compreendidas dentro do período que
estende de 25/05/2005 a 23/07/2005 (60 dias considerados legais) não podem ser
admitidas como prova do ilícito tributário de que ora se cuida.
Voto por dar provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, para que
seja afastada a prejudicial de nulidade das provas colacionadas aos autos, por força das
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

disposições contidas nos parágrafos 1o e 2o do art. 157 do Código do Processo Penal,
conforme fundamentação expressa no voto.
O processo deve retornar à instância recorrida para exame das questões de mérito cujo
juízo restou prejudicado em razão da decisão a respeito da preliminar de nulidade das
provas. (destaques nossos)
O acórdão acima referenciado foi objeto de análise deste conselheiro na obra
“Eficiência probatória e a atual jurisprudência do CARF”, coordenada por Gisele Barra Bossa
(Editora Almedina, 2020), em capítulo intitulado “A teoria dos frutos da árvore envenenada na
jurisprudência do CARF” (p. 675 a 696), do qual se extraem os seguintes trechos:
INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como escopo a análise da jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) acerca da utilização de provas obtidas por
meios ilícitos no procedimento e no contencioso administrativos, tendo-se em conta
a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, bem como as exceptivas Teorias da
Descoberta Inevitável e da Fonte Independente, todas elas originárias da
jurisprudência norte-americana.
Inobstante a origem alienígena de tais teorias, produzidas num contexto jurídico diverso
do brasileiro, elas têm sido adotadas no País tanto pelo legislador federal, quanto pelo
Poder Judiciário e pelos julgadores administrativos, ocasionando, precipuamente em
relação à sua aplicação no processo administrativo tributário federal, severas críticas
acerca da flexibilização da garantia constitucional da inadmissibilidade, no processo, de
provas obtidas ilicitamente.
Várias questões se imbricam nas práticas incipientes que vêm se desenvolvendo no País,
pois que envolvem questionamentos diversos que vão além de eventual adoção acrítica
das teorias importadas, como, exemplificativamente, (i) a utilização de regras próprias
do processo penal no processo administrativo fiscal, (ii) a repercussão de decisões
judiciais de natureza penal na esfera administrativa e (iii) as peculiaridades da atuação
da Administração tributária e sua vinculação ao princípio da legalidade.
Trata-se de problemática assaz complexa por alcançar de um lado garantias
fundamentais e de outro o combate, dentre outros ilícitos, ao crime de natureza
financeiro-tributária e à evasão fiscal (crimes do colarinho branco), num país de
democracia recente, de desigualdades sociais endêmicas e de corrupção sistêmica, cujas
instituições se consolidam enquanto atuam no sentido de consolidar o Estado
Democrático de Direito instituído constitucionalmente.
O então Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Sepúlveda Pertence já havia
alertado, em 1996, que se trata de questão dramática que não se restringe ao Brasil,
sendo preocupação interminável de constitucionalistas e processualistas de todo o
mundo, variando pendularmente as posições adotadas em diferentes países.
Segundo o Ministro, "[o] dilema está entre a crença nas garantias constitucionais e na
necessidade de lhe dar efetividade, ou na crença de que às garantias constitucionais se
deve sobrepor a perseguição, a qualquer custo, da verdade real, posta como única
finalidade do processo penal, em qualquer caso ou pelo menos, no tocante à
criminalidade de maior gravidade."4
É nesse contexto de profunda ambiguidade que se fará a análise pretendida, não se
ignorando que eventuais conclusões obtidas a partir de consultas à jurisprudência
judicial e administrativa não poderão ser tomadas como posições definitivas, tratando-

4 STF, HC 73351-4/SP, Tribunal Pleno, Ministro Relator Ilmar Galvão, 09/05/1996.
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

se, em verdade, de revolvimento de possibilidades que possa contribuir de alguma
forma ao aprofundamento da temática objeto deste estudo.
PROVAS OBTIDAS ILICITAMENTE E A TEORIA DOS FRUTOS DA
ÁRVORE
ENVENENADA
-
REPERCUSSÃO
NO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FEDERAL.
De acordo com o inciso LVI do art. 5o da Constituição da República Federativa do
Brasil, "são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos",
tratando-se tal regra de uma garantia fundamental, não passível de supressão nem
mesmo por meio de emenda constitucional, nos termos do inciso IV do § 4o do art. 60
da mesma Constituição.
Tal norma encontra-se em consonância com outras garantias fundamentais, como o
direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, seja no processo
judicial ou no administrativo, pois que a prova obtida ilicitamente pode comprometer
uma eficaz contestação por parte da pessoa afetada, bem como debilitar a exigência
ética da lealdade processual.
Em relação ao processo administrativo, a mesma regra encontra-se prevista no art. 30 da
Lei no 9.784/1999 nos seguintes termos: "São inadmissíveis no processo administrativo
as provas obtidas por meios ilícitos."
A prova é elemento fulcral no processo, seja na esfera judicial ou administrativa, pois é
por meio dela que se formará o juízo de probabilidade do que efetivamente ocorreu,
devendo sua produção se dar em conformidade com as normas processuais, sob pena de
invalidade, pois ninguém pode se valer de meios ilícitos para desfavorecer a defesa
alheia.
A prova ilícita é aquela que não encontra amparo na lei, seja por não estar incluída
dentre aquelas autorizadas taxativamente em rol exaustivo, seja por se tratar de prova
proibida, assim definida na legislação, por afrontar normas de direito processual ou de
direito material5, ou seja, ilícita é toda prova que "contraria qualquer norma do
ordenamento jurídico"6.
São exemplos de provas ilícitas: (i) interceptação telefônica clandestina ou sem
autorização judicial, (ii) busca e apreensão sem mandado judicial, quando exigível, (iii)
violação do sigilo bancário ou fiscal, (iv) confissão sob ameaça ou tortura e (v)
testemunho em juízo sem a presença do defensor ou sob coação moral.
E, uma vez tratar-se de prova ilícita, todas as demais provas dela decorrentes também
serão consideradas ilegais, sendo esse o fundamento da Teoria dos Frutos da Árvore
Envenenada (Fruits of Poisonous Tree Theory), que se ampara originalmente na Quarta
Emenda da Constituição dos Estados Unidos e cuja aplicação remonta a um julgamento
de 1886 naquele país (caso Boyd v. United States), em que se decidiu que era
inconstitucional a emissão de notas fiscais, por ordem judicial, para dar suporte ao
ilícito fiscal de não pagamento dos tributos devidos na importação (autoincriminação)7.
(...)
Foi em 1939, quando do julgamento do caso Nardone v. United States, que a Suprema
Corte se referiu de forma expressa à Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada,
abarcando, inclusive, a exceção relativa à fonte independente8.

5 PAULA, 2006, p. 157.
6 DIDIER JR., 2019, p. 114.
7 FERREIRA, 2019.
8 FREITAS.
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

No Brasil, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já
aplicaram a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, merecendo destaque, por ora, as
seguintes conclusões:
(...)
Verifica-se dos excertos supra que os tribunais superiores vêm aplicando a Teoria dos
Frutos da Árvore Envenenada há alguns anos, indicando uma jurisprudência de Direito
Processual Penal já assentada, contrária à utilização de provas obtidas ilicitamente,
alcançando, inclusive, as provas derivadas, em consonância com o inciso LVI do art. 5o
da Constituição da República Federativa do Brasil acima referenciado.
Ao longo do tempo, criaram-se regras de exceção à referida teoria, aplicáveis
excepcionalmente, sendo elas as seguintes: (i) quando a prova obtida ilicitamente podia
ter sido obtida de fato de forma válida (Teoria da Fonte Independente)9, (ii) quando a
descoberta da prova era inevitável, a despeito da fonte ilícita (Teoria da Descoberta
Inevitável), (iii) relação de causalidade bastante atenuada entre a ação ilegal e a prova e
(iv) busca e apreensão irregular mas executada por agentes públicos de boa-fé10.
O próprio STF, no julgamento do HC 93050/RJ, ocorrido em 01/08/2008, (...) se
posicionou favoravelmente à aplicação da exceção relativa à fonte independente de
prova, na hipótese de não haver qualquer relação de dependência entre a prova utilizada
com a prova obtida ilicitamente.
Parte das regras excepcionais de exceção à Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada foi
albergada pelo legislador ordinário pátrio, quando, em 2008, a Lei no 11.690 alterou a
redação do art. 157 do Código de Processo Penal (CPP), incluindo os parágrafos 1o, 2o e
3o, nos seguintes termos:
(...)
No parágrafo 1o (...), tem-se a adoção legislativa das Teorias da Descoberta
Inevitável e da Fonte independente, cuja aplicação é ainda incipiente, seja na esfera
judicial, seja na administrativa, situação em que eventuais conjecturas se mostrarão
necessárias ao aprofundamento da matéria, com os riscos inerentes às abordagens
investigativas.
A Teoria da Descoberta Inevitável concebe que "a prova, ainda que derivada de outra
ilícita, não se torna imprestável se for ela, inexoravelmente, atingida por meios lícitos"11
e a Teoria da Fonte Independente se refere a outras provas independentes da prova
ilícita, provas essas "que não se tornam ilícitas pela sua simples presença no processo
em que está a prova ilícita"12.
Enquanto a segunda teoria acima referenciada se mostra, de relance, de fácil
compreensão, a primeira é um pouco dúbia, nebulosa, podendo ser objeto de
interpretações as mais diversas, com forte potencial a conturbar o processo em que
discutida enquanto não se firmarem as balizas concretas de sua aplicação.
2.1 A Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada na jurisprudência do CARF.
Nas turmas ordinárias da Terceira Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada já vem sendo adotada, com
prevalência do entendimento de que, tendo sido reconhecida judicialmente a ilicitude da

9 Por exemplo, um mandado judicial autorizando uma busca e apreensão que também passou a dar suporte a outra
busca e apreensão anterior realizada sem autorização judicial.
10 FERREIRA, 2019.
11 DIDIER JR., 2019, p. 116.
12 DIDIER JR., 2019, p. 116.
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

prova e tendo em vista a impossibilidade de se segregarem as provas lícitas daquelas
reconhecidas como ilícitas, todo o acervo probatório encontra-se, por derivação,
contaminado pela ilicitude13.
Contudo, em 12/06/2019, a Terceira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) do CARF, por meio do acórdão no 9303-008.694, decidiu favoravelmente ao
Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), cujo
fundamento foi a existência de divergência de interpretação na 2a Seção do CARF
(acórdão no 2401-004.578) quanto à possibilidade de se aplicarem, no processo
administrativo fiscal, as Teorias da Descoberta Inevitável e da Fonte Independente
para fins de validação das provas utilizadas pela Fiscalização Federal no
procedimento de lançamento de ofício.
Conforme descrito no relatório do acórdão no 9303-008.694, colheram-se "diversos
elementos de prova da prática dos ilícitos tributários e aduaneiros de interposição
fraudulenta, de subfaturamento, quebra da cadeia do IPI e obtenção de benefícios fiscais
vinculados ao ICMS", praticados pela empresa autuada "em conluio com outras diversas
empresas vinculadas".
Ainda segundo o mesmo relatório, "[para] internalizar as mercadorias introduzidas
fraudulentamente no país, interpunham-se entre o Real Importador e o Real Exportador
diversas empresas constituídas, em sua maioria, em nome de interpostas pessoas
("laranjas"), que atuavam de forma simulada e sob controle centralizado dos mentores
intelectuais" (...). "Assim, embora a real operação se desse entre as duas pessoas
situadas na posição extrema da cadeia (Real Importador e Real Exportador), apareciam,
entre elas, um exportador fictício, um importador fictício e um distribuidor
intermediário, que operacionalizavam os ilícitos tributários."
Para comprovar as reais operações realizadas, a Fiscalização utilizou diversos elementos
de prova, como, por exemplo, ordens de compra, tabelas de custos apreendidas em
estabelecimentos da autuada, e-mails de negociação e invoices.
(...)
No nosso entendimento, não fosse o fato de o objeto do Recurso Especial da PGFN ser
a aplicação das Teorias da Descoberta Inevitável e da Fonte Independente, a
controvérsia analisada na CSRF se resolveria apenas com um dos argumentos utilizados
pelo relator, qual seja, o de que a decisão judicial que considerou ilícitas as provas
derivadas das interceptações telefônicas não autorizadas não invalidava o acervo
probatório na esfera administrativa, dadas as prerrogativas próprias dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal.
Não consta da decisão judicial que o STJ tivesse determinado que os mesmos efeitos
advindos daquela decisão deviam alcançar os processos administrativos, sejam
disciplinares ou de natureza tributária. E não poderia ser diferente, dado tratar-se de
habeas corpus, remédio utilizado por pessoas físicas e não pela pessoa jurídica autuada.
Além disso, conforme apontou o relator do acórdão da CSRF, o próprio Poder
Judiciário, no caso o TRF4, já decidiu que os efeitos da anulação de provas em processo
judicial de natureza penal não alcançam os procedimentos administrativos disciplinares
instaurados com base no compartilhamento dessas mesmas provas.
2.2 A interpretação da garantia constitucional de inadmissibilidade da prova
ilícita.
A garantia constitucional insculpida no inciso LVI do art. 5o da Constituição Federal
tem natureza preponderantemente penal, na mesma linha das demais garantias

13 Acórdãos no 3402-003.195, de 23/08/2016; 3402-004.389, de 31/08/2017; 3402-004.799, de 13/12/2017; 3302-
005.574, de 20/06/2018; 3302-006.093, de 25/10/2018 e 3201-005.369.
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

constantes dos incisos XXXV a LXVIII do mesmo artigo, enquanto que as normas de
natureza tributária se encontram dispostas em capítulo próprio da Constituição
Federal14, destacando-se o princípio da legalidade presente no § 1o do art. 14515, em que
se delimita a atuação da Administração tributária aos termos da lei, respeitados os
direitos individuais.
Merece destaque, a nosso ver, o fato de a Constituição limitar a atuação da fiscalização
tributária somente à lei e aos direitos individuais - como o direito de propriedade, o
direito ao sigilo dos dados, a liberdade de pensamento, dentre outros -, não se referindo
às garantias fundamentais, estas de natureza eminentemente processual. E uma vez que
a lei, conforme demonstrou o relator do acórdão no 9303-008.694 da CSRF,
garante à Administração tributária o acesso aos dados dos contribuintes de
interesse da fiscalização, independentemente de autorização judicial, a existência
de eventual mandado de busca e apreensão judicial em nada altera referida
atribuição. Dito em outras palavras, a fiscalização se encontra autorizada por lei a
obter os dados necessários a sua atividade investigativa, ressalvadas as exceções
também previstas em lei, não atingindo seu mister as restrições impostas à atuação
da polícia em persecuções penais, ainda que ambos os órgãos atuem em operações
conjuntas.
Considerando o princípio da eficiência previsto no art. 37 da Constituição Federal, não
se poderia exigir da Administração tributária que procedesse a intimações das pessoas
investigadas para obtenção dos mesmos documentos que já se encontravam disponíveis
em decorrência da operação alcunhada "Dilúvio", documentos esses, destaque-se,
obtidos por meio de mandados de busca e apreensão judiciais.
Não se pode perder de vista que o inciso XII do art. 5o da Constituição Federal16,
regulamentado pela Lei no 9.296/1996, prevê a hipótese de autorização judicial para se
interceptarem comunicações telefônicas mas somente para fins de investigação criminal
ou instrução processual penal, ou seja, mesmo que Administração tributária dependesse
de interceptações telefônicas para levar a cabo ações fiscais, ela não obteria a
autorização judicial em razão da restrição constitucional. Logo, no nosso entendimento,
a prova ilícita no caso (interceptações telefônicas realizadas após o prazo autorizado)
estava adstrita às investigações criminais, não alcançando o processo administrativo
fiscal.
Portanto, os documentos contábeis e fiscais utilizados pela Fiscalização nas auditorias
decorrentes da operação Dilúvio, obtidos via mandados judiciais específicos, não foram
alcançados pela ilicitude das interceptações telefônicas, pois estas eram, repita-se,
restritas à investigação criminal.
Deve-se ter em mente que "[a] decisão somente será nula ou rescindível se fundada
exclusivamente na prova ilícita; se houver outro fundamento que, por si, sustente a
decisão, não há razão para invalidar ou rescindir o julgado."17
A argumentação utilizada pelos críticos da decisão da CSRF de que a inadmissibilidade
de prova obtida por meios ilícitos é uma garantia constitucional irrestrita que independe
de ponderação ou de observância de outros princípios - como os da proporcionalidade,
da razoabilidade, da legalidade e da busca pela verdade real - conota que a ela é

14 Capítulo I do Título VI da Constituição Federal.
15 § 1o Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica
do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos,
identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte.
16 XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações
telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de
investigação criminal ou instrução processual penal; (Vide Lei no 9.296, de 1996)
17 DIDIER JR., 2019, p. 123.
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

atribuído caráter absoluto, de regência individualizada, independentemente das demais
normas existentes no sistema jurídico em que inserida.
A par dos direitos e garantias fundamentais, existem na Constituição Federal outras
normas jurídicas que não podem ser ignoradas na interpretação de cada uma delas,
como o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana e os objetivos
fundamentais de construção de uma sociedade livre, justa e solidária e de redução das
desigualdades sociais.
A natureza absoluta de uma garantia fundamental se justificava no século XVIII quando
a burguesia precisava garantir seus direitos básicos em face do poder absoluto dos
monarcas. Na contemporaneidade, o direito à liberdade individual convive com os
direitos sociais e os fundamentos da justiça e da solidariedade, demandando proteção
mais efetiva, não mais a burguesia, mas as minorias, os miseráveis e os marginalizados.
Não nos convence a assertiva de que os direitos e garantias fundamentais se destinam à
proteção dos indivíduos contra o Estado todo poderoso, o Leviatã; pois, se no passado
tal pressuposto se justificava, no paradigma do Estado Democrático de Direito, "[todo]
o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou
diretamente"18.
Além disso, os direitos e garantias fundamentais não mais são interpretados somente no
sentido vertical, Estado-indivíduo, mas horizontalmente, pois que eles se aplicam e
devem ser observados, também, nas relações jurídicas entre particulares, não mais se
restringindo à dimensão negativa de "proteção da esfera da autonomia individual face
aos excessos da intervenção estatal"19.
Se não se der efetividade aos postulados, princípios e valores devidamente
constitucionalizados, estaremos admitindo que a Constituição detém normatividade
somente em relação às regras, ou, o que é pior, somente a algumas delas, tratando-se de
um rol de boas intenções as demais normas jurídicas emanadas do poder constituinte,
aplicáveis somente num futuro longínquo, quando o Brasil deixar de ser o país do
futuro.
Não se defende aqui que os fins justificam os meios, mas que ambos, fins e meios,
devem ser tidos enquanto unidade, pois a proteção extremada ou ilimitada de um único
direito particular, de forma isolada e individualizada, em detrimento de outros bens
protegidos pelo sistema, bem como da coletividade, não se coaduna com os
fundamentos e os objetivos de um Estado que se destina "a assegurar o exercício dos
direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento,
a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e
sem preconceitos, fundada na harmonia social20".
(...)
Deve-se deixar bem claro que aqui não se defende a livre flexibilização dos direitos e
garantias fundamentais para além do que já se encontra constitucionalizado21,
favorecendo ao aplicador da lei a imposição de seus próprios valores, mas que inexistem
regras e princípios constitucionais estanques e isolados, pois se a Justiça deve ser cega
na aplicação da norma assecuratória de direitos e garantias individuais, ela deve,
também, evitar privilégios, não se esquivando do entorno e do ambiente em que
inserida, sob pena de servir de biombo às mais diversas desfaçatezes, e o que é pior,
crendo estar fazendo justiça.

18 Parágrafo único do art. 1o da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
19 CRUZ, 2007, p. 334.
20 Preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
21 Por exemplo, o direito fundamental à propriedade encontra-se balizado na própria Constituição Federal por sua
função social (incisos XII e XIII do art. 5o).
Fl. 1295
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

O próprio sistema jurídico já se encontra munido dos remédios necessários a combater
eventuais abusos, como, exemplificativamente, o habeas corpus, o devido processo legal
e o duplo grau de jurisdição, não podendo o receio de decisões parciais ou injustas
justificar o enclausuramento de cada regra ou princípio em si mesmo, enquanto unidade
absoluta.
Não se mostra salutar a aplicação de uma regra de forma automática, sem se aperceber
das peculiaridades do caso concreto. Se não se respeitarem as especificidades de cada
caso, a aplicação automática de uma tese jurídica ou de uma garantia fundamental
potencializará sobremaneira a possibilidade de violação dos princípios da legalidade, da
segurança jurídica e da isonomia, em sua materialidade.
(...)
Não se defende, portanto, a flexibilização da inadmissibilidade da prova obtida por
meios ilícitos, mas que tal garantia seja analisada, a par do caso concreto, em conjunto
com os demais direitos e princípios fundamentais, como a igualdade, a segurança, a
legalidade, a solidariedade, a justiça, dentre muitos outros.
(...)
Vê-se (...) que a ilicitude, em Direito Tributário, tem estatura diversa daquela presente
no Direito Penal ou no Direito Processual Penal, em cujos domínios o delito é o centro
de interesse e o seu contraponto é o direito à liberdade. Do ponto de vista tributário, o
que importa é a capacidade contributiva e a ocorrência do fato gerador do tributo
(princípio da legalidade), num contexto em que a solidariedade - e não o interesse
individual - demanda de todos igual contribuição para que o Estado cumpra seu
desiderato.
(...)
A Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada já é observada no Brasil pelos Poderes
Legislativo, Judiciário e Executivo, vindo a concepção das Teorias da Descoberta
Inevitável e da Fonte Independente, também já adotadas no processo penal pátrio,
evidenciar que a garantia à inadmissibilidade da prova obtida por meios ilícitos não
tem caráter absoluto, havendo exceções à regra, ainda que excepcionais.
Aplicando-se o princípio da proporcionalidade para a solução do conflito "direito à
prova versus vedação da prova ilícita", "a solução deve ser dada sempre
casuisticamente, à luz da ponderação concreta dos interesses em jogo", mas sempre
excepcionalmente e desde que atendidos os critérios da (i) imprescindibilidade (prova
única), da (ii) proporcionalidade ("o bem da vida objeto de tutela pela prova ilícita deve
mostrar-se, no caso concreto, mais digno de proteção que o bem da vida violado pela
ilicitude da prova"), da (iii) punibilidade (punição da conduta antijurídica da parte que
se vale da prova ilícita) e da (iv) utilização pro reo (este critério aplicável apenas no
processo penal)22.
A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ)23, "ao avaliar a possibilidade
de utilização de informações obtidas mediante monitoramento de e-mail corporativo de
servidor público, concluiu pela licitude da prova, bem como pelo seu caráter relativo
(mitigável) da intimidade." Nesse caso, entendeu-se que a proteção das comunicações
não podia ser utilizada para acobertar ilícitos, mas desde que os dados obtidos
fossem (i) relevantes para a Administração, (ii) não se referissem à vida pessoal do
agente e que (iii) as regras de utilização do e-mail fossem previamente estipuladas24.

22 DIDIER JR., 2019, p. 118.
23 STJ, Segunda Turma, RMS 48.665-SP, Rel. Ministro Og Fernandes, j. 15/09/2015.
24 DIDIER JR., 2019, p. 120.
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

(...)
2.3 Aplicação de regras do processo penal no processo administrativo fiscal
Outro ponto que merece destaque é a utilização de regras do direito processual penal no
processo administrativo fiscal, o que, para parte dos críticos, não se mostra adequada,
pois, segundo eles, referidas regras se aplicam a processos criminais, inexistindo
autorização legal a sua aplicação no âmbito administrativo fiscal25.
Contudo, em relação ao inciso LV do art. 5o da Constituição Federal26, inciso esse que
se harmoniza com a inadmissibilidade de prova obtida por meios ilícitos (inciso LVI),
José Afonso da Silva27 considera que, uma vez que o dispositivo constitucional faz
referência a litigantes e acusados, o processo administrativo a que ele se refere, a
princípio, é o de natureza disciplinar, sendo, no entanto, aplicáveis as mesmas garantias
constitucionais a outros processos administrativos na hipótese de haver litígio, como
acontece no processo administrativo fiscal.
Merece registro o enunciado no 301 do Fórum Permanente de Processualistas Civis que
assim estipula: "Aplicam-se ao processo civil, por analogia, as exceções previstas nos
§§ 1o e 2o do art. 157 do Código de Processo Penal, afastando a ilicitude da prova"28.
Logo, não se vislumbra impedimento à utilização, também por analogia, de tais regras
processuais penais no processo administrativo fiscal, pois, conforme já dito, neste,
existe uma lide de natureza tributária, em que as regras do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa se aplicam e, sendo a regra da inadmissibilidade da
prova obtida por meios ilícitos decorrente do contraditório, não se vislumbra
impedimento à observância, no contencioso tributário, de regras processuais penais dele
decorrentes, mas desde que, conforme aqui já enfatizado, respeitadas as peculiaridades
desse domínio. (...) (destaques nossos)
Considerando-se tudo acima abordado, o voto que prevaleceu na turma caminhou
no sentido de se afastar a nulidade do procedimento, tendo-se em conta o fato de que, de acordo
o Relatório de Auditoria Fiscal” (fls. 22 a 101), o lançamento tributário destes autos se fundara
em elementos de provas outros que não somente aqueles obtidos por meio da interceptação
telefônica considerada ilícita, como “arquivos magnéticos apreendidos na sede da empresa” (fl.
23), “documentos apresentados pela empresa Via Veneto em resposta ao Termo de Intimação
Sapea 336/2008, de 20/10/2008, relacionados às operações de importação” (fls. 23 e 61), “DIPJ”
(fls. 55 e seguintes), “notas fiscais de compra das mercadorias vinculadas às Declarações de
Importação 04/0644943-5 e 04/0939660-0, assim como os pagamentos relacionados” (fl. 61),
dentre outros.
Destaque-se que a decisão judicial na ação penal 2007.70.00.011106-2 informada
pelo Recorrente no Recurso Voluntário, em que se absolveram dez réus pessoas físicas (fls. 657
a 663), abrangendo os crimes de quadrilha, descaminho e falsidade ideológica, não alcança o
Recorrente destes autos (Via Veneto), dado tratar-se de decisão inter partes, destituída de efeitos
erga omnes.
Nessa mesma ação penal, o Juízo manifestou-se no sentido de que eventuais
créditos tributários lançados em decorrência do crime de descaminho deviam, também, ser

25 STRECK, 2019.
26 LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
27 SILVA, 2005, p. 155.
28 DIDIER JR., 2019, p. 117.
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

alcançados pela ilicitude, com base na Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, registro esse
que, no mesmo sentido da conclusão registrada no parágrafo anterior, não alcança o Recorrente
destes autos, cujo ilícito tributário decorrera de interposição fraudulenta e de subfaturamento,
além do fato de ele não ser parte na referida ação penal.
Superada a preliminar de nulidade, decidiu-se, quanto ao mérito, em se adotarem
os mesmos fundamentos da decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ), de cujo voto condutor se
extraem os seguintes excertos:
Da ausência de nulidade por deficiência da motivação do auto de infração alegada
pela VIA VENETO
Inicialmente cabe destacar que o auto de infração deve ser analisado em conjunto
com o Relatório de Auditoria Fiscal anexo, fls. 23-102, ao qual, conforme fls. 4, 10,
13 e 17, a descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração faz expressa
referência. No citado relatório são mencionadas as condutas realizadas pelas
autuadas, assim como bases legais relativas a cada infração. Além disso, são
citadas e transcritas diversas provas que embasariam a imputação levada a termo
pela fiscalização.
Desse modo, afora a questão apreciada no tópico a seguir, entendo não ter havido
qualquer mácula quanto à motivação do auto de infração, que corresponde à
demonstração, nos autos, pelo agente fiscal, dos fundamentos fáticos e jurídicos da
ocorrência do fato gerador do tributo ou da multa. A análise da procedência ou não da
acusação será ser objeto de investigação, adiante, na parte meritória.
Portanto, rejeito a alegação de nulidade por deficiência da motivação do auto de
infração, alegada pela VIA VENETO.
(...)
Da alegação de ilegitimidade passiva e nulidade por violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, relativos ao procedimento de valoração
As arguições de ilegitimidade passiva feitas pelas impugnantes, assim como de nulidade
fundada na falta de motivação da inaplicabilidade dos métodos substitutivos previstos
no AVA e demais alegações conexas levantadas pela MERCOTEX, serão apreciadas
quando do exame do mérito, por estarem a ele intimamente associadas.
DO MÉRITO
Do subfaturamento mediante declarações inexatas e falsificações documentais. Da
ocultação do real adquirente. Do dano ao Erário. Da sujeição passiva das autuadas. Do
cabimento dos tributos de importação e penalidades.
De um exame percuciente nos autos, tem-se que a documentação apreendida pela
Polícia Federal, por ocasião das chamadas Operação Narciso e Operação Dilúvio, que
tiveram, dentre outros objetivos, identificar a existência de fraude e sonegação fiscal em
operações de comércio exterior, bem como a obtida diretamente da empresa VIA
VENETO, demonstram não só a ocultação da real adquirente, no caso esta
empresa, por intermédio de uma importadora de fachada, no caso, a
MERCOTEX, em relação a importações realizadas através das DI’s nos
04/0644943-5 e 04/0939660-0, como também a existência de fortes indícios de
subfaturamento, somente no que se refere à última DI, por meio de declarações
inexatas e falsificações documentais (material ou ao menos ideológica), haja vista
que foram encontrados em computadores da própria estrutura organizacional,
documentos e arquivos magnéticos com informações acerca dos valores praticados
nas operações de comércio exterior.
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

A título de exemplo, cabe relacionar, dentre muitos, alguns documentos que corroboram
essa conclusão, ou seja: que os elementos analisados permitiram identificar cabalmente
provas hábeis o bastante a vincular as operações da importadora de fachada
MERCOTEX à real adquirente VIA VENETO:
- o arquivo “Controle Geral de Processos I.xls”, apreendido na empresa OPUS
TRADING durante a Operação Narciso, o qual estava localizado em arquivo rígido na
sede da citada empresa OPUS, disponibilizado, juntamente com diversos outros
elementos, à Receita Federal do Brasil, por ordem judicial (fls. 103-117). Na citada
planilha “Controle Geral de Processos”, foram identificados dois processos que
identificavam como “cliente” a VIA VENETO. Tais processos apresentavam as
referências 0315/2004 e 0376/2004, e correspondiam, respectivamente, as DI’s nos
04/0644943-5 e 04/0939660-0 (fls. 151-152);
- as mercadorias importadas através destas DI’s foram efetivamente, e integralmente,
entregues à VIA VENETO, como resta comprovado através das notas fiscais emitidas
pela LANSARET (distribuidora de fachada que recebeu os produtos da MERCOTEX),
apresentadas pela VIA VENETO em resposta à intimação (fls. 122-150).
- em relação DI no 04/0644943-5, registrada em 05/07/2004, o arquivo "Carta Via
Veneto.doc" (fl. 165), também da Operação Narciso, apresenta documento de
27/04/2004, de Marquito (MARCO ANTÔNIO MANSUR FILHO) para a empresa VIA
VENETO, direcionado a "Adriano — Depto. Importação" e a "Dr. Giorgio". “Adriano”
corresponde a Adriano Garcia Diniz Júnior, funcionário da VIA VENETO, na área
contábil.
Este documento contém informações sobre a operação de importação que estaria em
andamento. Marquito solicita uma série de informações acerca da operação de
importação à própria VIA VENETO, inclusive que a mesma providencie junto ao
exportador autorização para que a LANSARET comercialize as mercadorias
importadas, fatos que deixam claro que a VIA VENETO possuía contato direto com
a empresa exportadora das mercadorias, e tinha pleno conhecimento de diversos
detalhes da operação de importação, desconhecidos até mesmo pelas empresas que
seriam identificadas como "responsáveis" pela operação, MERCOTEX e
LANSARET;
- ainda em relação à DI no 04/0644943-5, há mensagem eletrônica (arquivo
"mensagem0247.eml") (fl. 166) de Marcio (LANSARET) para MARQUITO, do dia
05/05/2004, com o assunto "Importação de Gravatas", dando conta da chegada de uma
carga destinada ao "importador" VIA VENETO. O câmbio, neste caso, foi fechado
antecipadamente pelo GRUPO MAM. Esse fato também demonstra o contato da VIA
VENETO diretamente com o exportador das mercadorias;
- em relação à DI no 04/0939660-0, registrada em 20/09/2004, há a mensagem
eletrônica (fl. 186), também da Operação Narciso, (arquivo "mensagem1842.eml")
enviada de Marcio (LANSARET), para MARQUITO, no dia 08/09/2004, com o
assunto "Planilha Gravata". Nesta mensagem, Marcio encaminha o arquivo "SIMUL
VIA VENETTO GRAVATAS 0376.xls" (fls. 187-190), apresentando as planilhas
"Real" e "Conta e Ordem Lansaret". A partir da análise desta planilha, verifica-se que a
planilha "Real" apresenta o valor real das mercadorias (US$ 181.784,00) e os custos que
estariam envolvidos na operação considerando-se estes valores, enquanto a planilha
"Conta e Ordem Lansaret" apresenta uma simulação da operação a ser realizada, com
valores a menor;
- arquivo "SIMUL VIA VENETO REAL.xls"(fl. 191), gravado em disco rígido,
apreendido na OPUS TRADING durante a OPERAÇÃO NARCISO, referindo-se
também à DI no 04/0939660-0, apresenta o real valor das mercadorias (US$ 181.784,00)
e os custos que estariam envolvidos na operação considerando-se estes valores, assim
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

como a planilha descrita no item anterior, no entanto já considerando a taxa de câmbio
da data de registro da DI (20/09/2004);
- arquivos "CN VIA VENETO.xls" (fls.180 e 192), gravados em disco rígido
apreendido na sede da empresa OPUS TRADING, durante a OPERAÇÃO NARCISO,
apresentando as planilhas "0376F" e "0315F", as quais referem-se, respectivamente, aos
processos de importação identificados pela MERCOTEX através das referências 0376 e
0315, relacionados, respectivamente, às DI’s nos 04/0939660-0 e 04/0644943-5. Na
planilha referente à primeira DI (processo 0376), é possível verificar o controle
financeiro do processo de importação das mercadorias. Por esta planilha, verifica-se que
os valores depositados pelo "cliente" (VIA VENETO) representavam os recursos
utilizados no fechamento do câmbio oficial, dos valores declarados na DI.
É relevante destacar que a prova da infração fiscal pode realizar-se por todos os meios
admitidos em Direito, podendo ser direta ou indireta; esta última conceituada como
aquela que se apoia em um conjunto de indícios capazes de demonstrar a ocorrência da
infração e de fundamentar o convencimento do julgador, sendo, outrossim, livre sua
convicção, desde que motivada.
Esclareça-se, por oportuno, que os fatos acima exemplificados, analisados
conjuntamente, servem de indícios para que, seguramente, chegue-se à conclusão de que
houve a ilicitude. Convém salientar que prova indiciária, fundada em inúmeros fatos
secundários relacionados entre si, que conduzem a um mesmo resultado, permite
demonstrar com segurança a ocorrência do fato principal.
Em vez de “frágeis presunções”, como alegado, aqui se está diante de muitos elementos
probatórios que sustentam a infração e a correspondente sujeição passiva da
MERCOTEX e também da VIA VENETO (DE FORMA SOLIDÁRIA). E ainda que,
tomando-se de uma visão conservadora, referidos elementos comprobatórios viessem a
ser deslocados apenas à condição de indícios, os mesmos são harmoniosos e
concordantes o bastante a se converterem em prova. Nesse sentido, cito festejada
jurisprudência de Aliomar Baleeiro, no seguinte dizer: “SIMULAÇÃO. INDÍCIOS
VÁRIOS E CONCORDANTES SÃO PROVA” (RE no 68006/MG. Publicado no Diário
da Justiça de 14/11/1969).
Conforme se vê, dúvida não há de que a VIA VENETO participava da execução da
transação comercial. Além disso, há prova de que o adquirente de fato VIA VENETO,
em relação a uma das DI’s, chegou a pactuar a compra internacional, e dispunha de
capacidade financeira para os pagamentos, pois dele se originavam os recursos
financeiros, total ou parcialmente, conforme demonstram os arquivos “CN VIA
VENETO.xls” acima citados.
As citadas condutas irregulares são, ao que tudo indica, fruto de ações praticadas com
dolo pelas pessoas envolvidas, no caso, a MERCOTEX e a VIA VENETO.
Portanto, a fraude, a sonegação e o conluio estão presentes nas operações analisadas,
sendo perfeitamente cabíveis ao presente caso as previsões legais dos artigos, 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/1964, não tendo guarida a alegação de se querer atribuir
responsabilidades a outrem. Até porque todas as demais empresas participantes do
esquema engendrado pelo Grupo MAM foram objeto de fiscalização.
Por outra via, as impugnantes não lograram êxito em contrapor as acusações da
fiscalização – frise-se, sendo estas acusações devidamente acompanhadas de forte
documentação comprobatória-, como também não carrearam aos autos quaisquer
elementos probatórios em sentido contrário.
Portanto, restou plenamente caracterizada a prática da ocultação do adquirente de fato, a
VIA VENETO, pela importadora de fachada, a MERCOTEX, por interposição
fraudulenta, e o subfaturamento, apenas em relação à DI no 04/0939660-0, por meio de
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

declarações inexatas, inclusive, de falsificações de documentos (material ou, pelo
menos, ideológica), estando plenamente consubstanciado o dano ao Erário.
Dessa feita, caracterizado o dolo, considero escorreito o crédito relativo à diferença do
Imposto de Importação, PIS e COFINS-importação, acrescidos de juros de mora, e da
multa qualificada de 150% - conforme previsão do artigo 44, inciso II, da Lei no
9.430/1996 (redação vigente à época dos fatos geradores), não havendo falar em ofensa
à boa fé.
Ressalte-se que, de forma diversa do que defende a VIA VENETO, para haver
ocultação, não é necessário que o exportador estrangeiro seja fictício, bastando que o
real adquirente não seja declarado. Além disso, pelas provas contidas nos autos, tudo
leva à convicção de que as mercadorias eram destinadas à VIA VENETO, mesmo antes
do embarque no exterior, sendo a compra no mercado interno mera simulação, sendo
essa impugnante conhecedora das interposições praticadas pela importadora e pela
suposta adquirente por conta e ordem registrada formalmente na DI.
Entendo que, diversamente do que pensa a VIA VENETO, as planilhas e os e-mails
acima citados, juntamente com os demais indícios constantes dos autos, provam
cabalmente a ocultação quanto à DI no 04/0644943-5, e a ocultação e o subfaturamento
em relação à DI no 04/0939660-0.
Ademais, ainda que a VIA VENETO não tenha obtido todos os benefícios normalmente
proporcionados pelo Grupo MAM, obteve alguns, inclusive o simples fato de
permanecer oculta em operações de comércio exterior, furtando-se ao controle
aduaneiro.
Diversamente do que defende a VIA VENETO, não foi utilizada analogia para
concluir ter havido importação por sua conta e ordem. A citada forma de integração
é usada para aplicação de determinada norma jurídica existente a uma caso não previsto,
mas semelhante. Houve, na verdade, subsunção dos fatos à norma existente relativa
à importação por conta e ordem.
Apesar de a VIA VENETO ter apresentado argumentos quanto à aplicação da multa de
conversão, estes não são cabíveis, vez que, conforme já expendido, a referida multa não
foi aplicada. Quanto à diferença de tributos, a alegação de que adquiriu de boa fé
os produtos não merece prosperar, uma vez que as planilhas, os e-mails, e demais
indícios contidos nos autos demonstram que a VIA VENETO tinha conhecimento
dos ilícitos antes mesmo do embarque no exterior.
Da arguição de vício face ao descumprimento dos procedimentos de valoração
aduaneira (inobservância do contraditório e da ampla defesa e descumprimento da
ordem sequencial)
A questão é aqui tratada por imbricar-se com o mérito. Frise-se que o Acordo de
Valoração Aduaneira (AVA), ou seja, o Acordo para Implementação do Artigo VII do
GATT/1994, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30/1994, e promulgado pelo Decreto
no 1.355/1994 (AVA/GATT), concede a prerrogativa para que as aduanas investiguem a
veracidade e a regularidade das operações comerciais engendradas entre comprador e
vendedor, a fim de se perquirir acerca da correta apuração do valor aduaneiro. Assim
dispõe o artigo 17 do AVA:
"Artigo 17 Nenhuma disposição deste Acordo poderá ser interpretada como restrição ou
questionamento dos direitos que têm as administrações aduaneiras de se assegurarem da
veracidade ou exatidão de qualquer afirmação, documento ou declaração apresentados
para fins de valoração aduaneira."
Nesse sentido, depreende-se da leitura da Opinião Consultiva 10.1, do Comitê Técnico
de Valoração Aduaneira, da Organização Mundial das Alfândegas – OMA, publicada
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

em anexo à Instrução Normativa SRF no 318/2003 (DOU 07/04/2003), que as
administrações aduaneiras, com base em legislação própria, no caso de ocorrência de
fraude, podem deixar de aplicar o AVA.
OPINIÃO
CONSULTIVA
10.1
TRATAMENTO
APLICÁVEL
AOS
DOCUMENTOS FRAUDULENTOS
1. O Acordo obriga que as administrações aduaneiras levem em conta documentos
fraudulentos?
2. O Comitê Técnico de Valoração Aduaneira emitiu a seguinte opinião:
Segundo o acordo, as mercadorias importadas devem ser valoradas com base nos
elementos de fatos reais. Portanto, qualquer documentação que proporcione
informações inexatas sobre esses elementos estaria em contradição com as intenções do
Acordo. Cabe observar, a este respeito, que o Artigo 17 do Acordo e o parágrafo 6 do
Anexo III enfatizam o direito das administrações aduaneiras de comprovar a veracidade
ou exatidão de qualquer informação, documento ou declaração apresentados peara fins
de valoração aduaneira. Conseqüentemente, não se pode exigir que uma administração
leve em conta uma documentação fraudulenta. Ademais, quando uma documentação for
comprovada fraudulenta, após a determinação do valor aduaneiro, a invalidação desse
valor dependerá da legislação nacional.
(Opinião Consultiva 10.1 do Comitê Técnico de Valoração Aduaneira, da Organização
Mundial das Alfândegas – OMA, publicada em anexo à Instrução Normativa SRF no
318/2003, DOU 07/04/2003)
Quanto a esse tema, deve ser registrado que, conforme fls. 81 e 98, apesar da ocultação,
em relação à DI no 04/0644943-5, o valor declarado refletia o valor real da transação, ou
seja, não houve subfaturamento. E, em relação à DI no 04/0939660-0, apesar da fraude,
do subfaturamento, foi possível a apuração do preço efetivamente praticado na
importação, com base nos elementos apreendidos, conforme arquivos de fls. 186-192.
Portanto, não houve necessidade do arbitramento previsto no artigo 88 da MP 2158-
35/2001, abaixo transcrito:
Art. 88. No caso de fraude, sonegação ou conluio, em que não seja possível a
apuração do preço efetivamente praticado na importação, a base de cálculo
dos tributos e demais direitos incidentes será determinada mediante
arbitramento do preço da mercadoria, em conformidade com um dos
seguintes critérios, observada a ordem seqüencial:
(...)
Assim, para a primeira DI, foi aceito o valor declarado, e, em relação à segunda, tendo
havido subfaturamento, mas tendo sido localizado, dentre os documentos apreendidos, o
preço efetivamente praticado, não cabe a aplicação dos demais métodos de valoração
previstos no AVA, nem a aplicação dos métodos de arbitramento previstos nos incisos
do art. 88 da MP no 2.158-35/2001. É dizer, pelo que discorre a fiscalização à fls. 81, foi
utilizado para valorar os produtos importados através da DI no 04/0939660-0, o caput do
art. 88 da MP no 2158-35/2001 (citado à fl. 04), o qual corresponde ao 1o método do
AVA (preço efetivamente praticado).
Desse modo, penso que não se pode falar em desrespeito aos procedimentos de
valoração previstos no referido acordo. Além disso, a fiscalização explicou em
detalhes o método utilizado para a valoração da referida DI, não cabendo falar em
cerceamento de defesa, nem ofensa quanto ao contraditório, nem descumprimento da
sequência prevista, seja no AVA, seja no art. 88 da MP no 2.158-35/2001, nem de
violação a qualquer dispositivo da Lei no 9.784/1999.
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

Tratando-se de fraude, devidamente provada, também não incide o art. 86 da MP 2.158-
35/2001, base legal do art. 85 da RA/2002, detalhado pela IN SRF no 327/2003, que
trata do exame conclusivo de valor. Em virtude disso, descabe a nulidade alegada pela
MERCOTEX quanto à motivação referente ao citado exame conclusivo de valor. Da
mesma forma, o fato de o MDIC ter emitido LI não torna absoluto o valor declarado,
que admite prova em contrário.
Desse modo, tendo sido ambas as impugnantes cientificadas do auto de infração, e
apresentado suas impugnações, assim como documentos, e se manifestado sobre a
imputação que lhes foi feita, não houve qualquer nulidade quanto à fundamentação,
motivação (exceto quanto às multas exoneradas acima, no exame das questões
preliminares) ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Assim, rejeito a alegação de nulidade por suposto descumprimento dos procedimentos
de valoração/arbitramento e consequente violação ao contraditório, ampla defesa e
descumprimento da ordem sequencial dos procedimentos.
Das Diferenças de Tributos Incidentes na Importação
Nessa situação, constatado o subfaturamento relativamente à DI no 04/0939660-0,
encontrados os reais valores praticados na importação, impõe-se a adoção dos citados
valores, e, consequentemente, devem ser apuradas e exigidas as diferenças dos tributos
devidos na importação, abatendo-se as parcelas já recolhidas por ocasião do despacho.
Da multa de ofício
Entendo que estão realmente presentes, nos atos praticados pelo importador e pelo
real adquirente, a sonegação e a fraude (arts. 71, 72 da Lei no 4.502/1964), já que os
elementos do fato gerador foram alterados, quer seja a minoração intencional dos preços
declarados quer seja a ocultação do real adquirente, elementos essenciais da operação.
Esses artigos dispõem:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Também entendo caracterizado o conluio (art. 73 da Lei no 4.502/1964), já que, como se
verifica pelas provas acostadas aos autos, há uma verdadeira organização constituída
para produzir os efeitos desejados, envolvendo pessoas atuando como gerentes
operacionais das empresas importadoras e distribuidoras, controladores do esquema de
fraudes e pessoas ligadas à empresa adquirente. Esse artigo dispõe:
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Portanto, demonstrado o evidente intuito de fraude, referente à declaração inexata,
verificada na DI 04/0939660-0, com consequente falta de pagamento dos tributos, e a
ocultação do real adquirente, nas duas DI’s, a penalidade tributária aplicada no auto de
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

infração, deve realmente ser de 150%, sobre a diferença apurada do Imposto de
Importação, do PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, conforme artigo 44,
inciso II, da Lei n° 9.430/96, e art. 19 da Lei no 10.865/2004.
No que pertine ao argumento da impugnante VIA VENETO, a qual alega o caráter
confiscatório e falta de proporcionalidade das multas, inclusive a de ofício de 150%,
deve ser enfatizado que não se encontra abrangida pela competência da autoridade
administrativa a apreciação da inconstitucionalidade das leis, vez que neste juízo os
dispositivos legais se presumem revestidos do caráter de validade e eficácia, não
cabendo, pois, na hipótese negar-lhes execução por esse argumento. A apreciação de
inconstitucionalidade é exclusiva do Poder Judiciário, nos termos dos artigos 97 e 102
da Constituição Federal.
Quanto ao pedido de equidade feito pela VIA VENETO, impõe destacar que não cabe
autoridade julgadora a aplicação do referido instituto em relação à multa em relevo, uma
vez que isso encontra óbice no art. 97, inciso VI, do CTN, segundo o qual a dispensa ou
redução de penalidades deve resultar necessariamente de lei.
Da responsabilidade solidária. Da legitimidade passiva. Da caracterização.
Em verdade, a fiscalização apontou nos autos como sujeitos do polo passivo dessa
relação tributária, tanto a importadora formal, a MERCOTEX, quanto a VIA VENETO,
considerada, de fato, a real adquirente das mercadorias importadas, com supedâneo,
dentre outros, nos incisos I e II do artigo 124 do CTN, combinado com os dispositivos
legais que tratam dos tributos incidentes na importação, bem como no artigo 95 do
Decreto-Lei 37/1966 (às fls. 82-92).
CTN
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício
de ordem.
Decreto-lei no 37/1966
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie;
(...)
V- conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importadora. (Incluído pela Medida Provisória
no 2.158-35, de 2001)
(...)
O artigo 124, inciso I, do CTN traz a hipótese de responsabilidade solidária quando há a
ocorrência do interesse comum nos fatos que deram origem ao nascimento da obrigação
tributária. Nesse aspecto, tenho que, no presente caso, ficou caracterizado o interesse
comum, haja vista a comprovação de que a real adquirente das mercadorias era a VIA
VENETO.
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

O interesse comum aqui tratado, a meu ver, está bastante evidenciado, vez que as
operações de importação aconteceram com a ocultação do real interessado nas
operações de comércio exterior, caracterizando-se, de fato, como uma importação por
conta e ordem de terceiros irregular, já que o terceiro informado (LANSARET), não era
o real (VIA VENETO). Nesta modalidade de importação, a responsabilidade pelas
obrigações tributárias, bem como por eventuais penalizações, recai tanto sobre o
importador formal quanto sobre o real adquirente das mercadorias.
O conjunto probatório trazido pela fiscalização demonstrou que as operações de
comércio exterior, isto é: importações efetuadas pela MERCOTEX tinham na verdade,
como real interessada, terceira pessoa, diversa da declarada, qual seja, a VIA VENETO.
Desse modo, a meu ver, está caracterizado o interesse comum a que se refere o artigo
124, inciso I, do CTN; isso porque ambas as empresas contribuíram para a ocultação do
interessado nas operações de comércio exterior e, como consequência, devem responder
pelas infrações relacionadas.
No que pertine à parte do lançamento que se refere a diferenças dos tributos incidentes
na importação (Imposto de Importação, PIS e COFINS-importação), e acréscimos
legais, da mesma forma, entendo que deve ser mantida a solidariedade. É fundamentado
esse entendimento nos autos, tanto com base no artigo 124, inciso I, do CTN, por
entender que houve o interesse comum, como também na legislação de regência de cada
tributo que trata da solidariedade c/c o artigo 124, inciso II, do CTN, considerando, que
a modalidade de importação trata-se de importação por conta e ordem de terceiro, in
verbis:
Decreto-lei no 37/1966
Art.31 - É contribuinte do imposto: (Redação pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
I - o importador, assim considerada qualquer pessoa que promova a entrada
de mercadoria estrangeira no Território Nacional; (Redação pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 01/09/1988)
(...)
Art . 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário:(Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
(...)
III- o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de
importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa
jurídica importadora. .(Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de
2001)
(...)
Lei 10.865/2004 (...)
Art. 5° São contribuintes:
I - o importador, assim considerada a pessoa física ou jurídica que promova a
entrada de bens estrangeiros no território nacional;
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

Art. 6° São responsáveis solidários.
I - o adquirente de bens estrangeiros no caso de importação realizada por sua
conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.
É relevante citar, ainda, o disposto no artigo 95 do Decreto-lei 37/1966, que trata de
infrações à legislação aduaneira, mencionado pela fiscalização à fl. 92, regulamentado,
à época dos fatos, pelo artigo 603 do Regulamento Aduaneiro (aprovado pelo Decreto
no 4.543/2002). Segundo este dispositivo, no inciso I, responde pela infração quem
quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática ou dela se beneficie. E,
conforme o inciso V, também deve responder o adquirente, no caso de importação por
conta e ordem, o que, como visto, ocorreu nos fatos relatados no presente processo,
embora sem as formalidades exigidas, uma vez que as importações efetuadas pela
MERCOTEX eram, na verdade, por conta e ordem da VIA VENETO, e não da
LANSARET, como constava nas DI ́s.
Decreto no 4.543/2002
Art. 603. Respondem pela infração (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 95):
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática ou dela se beneficie;
(...)
V - conjunta ou isoladamente, o importador e o adquirente de mercadoria de
procedência estrangeira, no caso de importação realizada por conta e ordem
deste, por intermédio de pessoa jurídica importadora (Decreto-lei no 37, de
1966, art. 95, inciso V, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001, art. 78).
Portanto, restou amplamente demonstrado que tanto a MERCOTEX, quanto a VIA
VENETO compõem o polo passivo dessa relação tributária.
Desse modo, cada um dos sujeitos passivos solidários poderá responder in totum pelo
montante do crédito constituído, sem que haja benefício de ordem, conforme art. 124,
parágrafo único, do CTN.
Outrossim, não tem valia o argumento de que as operações não poderiam ser
caracterizadas como por conta e ordem da VIA VENETO porque estavam por conta e
ordem da LANSARET, não cabendo à primeira a titularidade dos recursos utilizados
nas importações. Isso porque, embora não cumpridos os requisitos formais previstos na
legislação para a importação por conta e ordem da VIA VENETO, materialmente ficou
comprovada essa vinculação, havendo inclusive o repasse de recursos ao Grupo MAM,
conforme arquivos "CN VIA VENETO.xls" (fls.180 e 192), já citados.
Conforme se vê, todos esses dispositivos convergem para a interpretação de que
responsabilidade pelo pagamento de eventuais diferenças de tributos e penalidades deve
recair tanto sobre o importador formal, aquele que efetivamente registrou as
Declarações de Importação, no caso aqui tratado a empresa MERCOTEX, quanto sobre
a real adquirente das mercadorias, a VIA VENETO.
Diante do exposto, também não merece prosperar o argumento da VIA VENETO, no
sentido de que seja aplicado o artigo 112 do CTN. Isso porque entendo não haver
dúvida a respeito da participação dessa empresa nas infrações.
(...)
Sendo assim, infiro que ambas as empresas autuadas devem compor a presente lide na
condição de devedoras solidárias. (destaques nossos)
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

Considerando-se o teor dos excertos supra, precipuamente aqueles em destaque,
conclui-se pelo afastamento dos seguintes argumentos de defesa do Recorrente: (i) motivação
deficiente, (ii) iliquidez da exigência dos tributos supostamente não recolhidos em relação à DI
04/0939660-0, (iii) ilegitimidade passiva, (iv) inocorrência da hipótese de responsabilidade
tributária, (v) boa-fé do Recorrente, (vi) inocorrência de subfaturamento, (vii) responsabilização
com base em presunções, (viii) impossibilidade de imposição de multa com base em provas
indiretas, (ix) impossibilidade de agravamento da multa, (x) impossibilidade de aplicação de
multa com base em responsabilidade objetiva e (xi) ilegalidade da multa em função da vedação
ao confisco.
Os seguintes trechos do Relatório de Auditoria Fiscal vêm corroborar com as
conclusões da decisão de primeira instância:
Em 05 de dezembro de 2006, por meio da Portaria SRF n° 1.211, foi constituída uma
equipe para análise e preparo das ações fiscais referentes às empresas envolvidas nas
operações de comércio exterior realizadas irregular e fraudulentamente pelas empresas
controladas por MARCO ANTONIO MANSUR.
Esta equipe, sediada em Curitiba, procedeu à triagem e seleção dos documentos e
arquivos magnéticos de interesse fiscal, assim como a formalização de dossiês para
serem remetidos às unidades de fiscalização.
(...)
6. DAS EMPRESAS
A seguir será feita uma breve descrição acerca das empresas relacionadas às operações
de importações analisadas no presente relatório.
6.1. Da importadoras
A MERCOTEX DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.732.373/0001-10, é uma das principais
empresas de importação do grupo MAM, tendo se especializado na prestação de
serviços para registro de importações realizadas por outras empresas. Esses serviços,
anteriormente, eram oferecidos pela hoje inapta H&S TRADING, empresa que contou
formalmente com MARCO ANTONIO MANSUR (MAM) em seu quadro societário no
período compreendido entre 22/08/1997 e 23/10/2001.
A MERCOTEX, inicialmente denominada KARATEX DO BRASIL LTDA, foi
constituída em 06/02/1997, na cidade de Sao Paulo, com um capital social de R$
200.000,00 (duzentos mil reais). Em 24/09/2002, mudou-se para Maringá, no endereço
A Av. Sao Paulo, 172 - sala 618 - ASPEN PARK. Em 18/10/2006, mudou-se para a sala
822, do mesmo edifício. A empresa possui quatro filiais distribuídas nas cidades de São
Paulo, Maringá, Maceió e Ipojuca. Atualmente, o contrato social da MERCOTEX
revela um capital social de cerca de R$ 2,1 milhões (dois milhões e cem mil reais),
totalmente integralizados, sendo que a quase totalidade, R$ 1,98 milhões, é atribuída à
filial de Maringá/PR. De todos seus estabelecimentos (matriz e quatro filiais), a filial
de Maringá/PR demonstrou ser o mais ativo, concentrando a maior parte das
importações registradas pela empresa.
Sua primeira importação, em 18/12/1997, foi registrada como tendo sido efetuada por
conta própria, da mesma forma que todas as demais até 12/03/2002, quando, então,
registrou sua primeira operação por conta e ordem de terceiros. Nos anos de 2003 e
2004, registrou diversas importações por conta e ordem, com volumes mensais que
ultrapassaram os US$ 6 milhões, sendo que, em vários meses, não houve registro
de operações de importação por conta própria.
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

(...)
O e-mail a seguir reproduzido, encaminhado por JOACHIM para MAM, obtido por
meio de ordem judicial (CD interceptação — Fase 14), revela claramente o fato de o
primeiro ter "emprestado" seu nome para figurar como sócio da MERCOTEX,
mediante acordo remuneratório (US$ 2.500,00 mensais) com o segundo (note-se
que a data em que o Sr. JOACHIM assinou os documentos, 28/04/2005, é um
pouco anterior .à data de alteração do CNPJ, 11/05/2005, que formalizou sua
inclusão na sociedade).
(...)
O e-mail transcrito acima demonstra claramente que o JOACHIM apenas serviu de
laranja para MAM, não tendo qualquer participação efetiva na sociedade.
(...)
Não resta a menor dúvida que, de fato, a empresa era gerida e administrada por
MARCO ANTONIO MANSUR (MAM), CPF 365.153.459-68, e por seu filho
MARCO ANTONIO MANSUR FILHO (MARQUITO), CPFs 256.747.268-17 e
342.685.718-92.
O e-mail reproduzida a seguir, encaminhado por MAM para o setor financeiro da
MERCOTEX, definindo a concessão de desconto para um cliente e apresentando os
custos e posterior fechamento da operação, deixa claro o papel de gerência que o
mesmo exercia na sociedade (CD interceptação — Fase 18).
(...)
Dessa forma, muito embora a MERCOTEX tivesse um grande corpo de gerentes nas
mais variadas áreas (contábil, fiscal, jurídica, etc), quem dava a última palavra e tomava
as decisões mais importantes era MAM e seu filho, principalmente nas questões
operacionais.
Quanto aos funcionários, a relação daqueles ligados à filial Maringá pôde ser obtida a
partir do email encaminhado pelo setor financeiro da empresa para ANDREIA
(ANDREIA SQUARIS), e na seqüência para ALESSANDRA SALEWSKI (Sofia), a
seguir reproduzido (CD interceptação — Caso Principal PT). Essa relação de
funcionários, além do cargo de cada integrante, destaca o valor recebido por cada um
deles a titulo de salário e P.F. (supostamente, significando Por Fora).
(...)
6.2. Da distribuidora de fachada
A empresa LANSARET, CNPJ 05.540.292/0001-79, foi constituída, em 06/03/2003,
com a razão social de LANSARET DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA, na • Rua Marambaia 424, conjunto 26 e 27, Casa Verde, São
Paulo - SP. Em 01/03/2004, mudou-se para Alameda Lorena, 1304, conjunto
1401/02/03, Cerqueira César, S. Paulo - SP, posteriormente, em 09/03/2005, foi para
Rua Alvaro Távora, 53, Conj. Residencial José Bonifácio, S. Paulo - SP e, seu Ultimo
endereço foi na Rua Caio Prado 267, Conj 08, Consolação, São Paulo - SP.
Possui duas filiais; uma baixada em 29/12/2003, com CNPJ 05.540.292/0002-50, e
endereço na Avenida S. Paulo, 172, sala 818, Aspen Park, Centro, MaringWPR, e outra
ativa, com CNPJ 05.540.292/0003-30, e endereço na Rua da Proclamação, 885,
Bonsucesso, Rio de Janeiro/RJ.
Pelos endereços, pode-se apontar que a filial da LANSARET em Maringá/PR tinha sede
no mesmo prédio, mas em salas diferentes, da OPUS, MERCOTEX, SOUL e BOSKI,
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

todas integrantes do grupo MAM. Já a matriz teve como endereço a Alameda Lorena,
1304, onde está localizada outra empresa do Grupo MAM, a COLDSTREAM DO
BRASIL EMPREEDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, embora em salas
diferentes.
• FATAO L ANSARET encontra-se em situação cadastral INAPTA desde 10/10/07 por
INEXISTÊNCIA DE A LANSARET tem em seu quadro societário as empresas
uruguaias LANDICO S/A (75%) e GENERESAT S/A (25%), ambas possuindo como
procurador o sr. LIBERALINO IVAN ALVES DE SOUZA, CPF 899.885.238-15, que
figura como administrador da LANSARET perante o CNPJ.
(...)
LIBERALINO foi testa-de-ferro do grupo, por intermédio da LANSARET, tendo sido
descartado quando a empresa deixou de operar, sobretudo, após uma apreensão de
mercadorias feita pela Policia Federal, em São Paulo, em janeiro de 2005. Mas LINO,
como é conhecido, continuou como empregado do grupo, recebendo salário de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pagos através da empresa DELPHIS
COMERCIAL LIDA, a partir de ordens dadas por MARCO ANTÔNIO MANSUR
FILHO, conforme mostra o e-mail a seguir (CD interceptação — Caso Principal PT):
(...)
A LANSARET funcionava no esquema como uma "distribuidora", sendo uma das
empresas intermediárias entre a importadora e o cliente final, desta forma, distanciando
o real adquirente da operação de importação. Atualmente, em termos fiscais, a
LANSARET encontra-se aparentemente inativa, sendo que o último recolhimento que
consta no sistema da SRF foi em 29/06/05.
Segundo informações contidas no sistema SRF/RADAR, a LANSARET é adquirente de
mercadoria importada por intermédio das empresas MERCOTEX, OPUS, HI-TECH e
GHATS, sendo o valor das aquisições da ordem de 4,8 milhões de dólares entre os
meses de julho de 2004 e e 2005
(...)
Além disto, a empresa declarava ter 2 empregados em 2003 e nenhum no ano de 2004.
Por todo o exposto, fica evidente que a LANSARET apresenta a característica de operar
somente como fornecedora de documentos dentro de um esquema maior, como se não
tivesse uma atividade empresarial, sem bens, sem funcionários, sem logística para
operar com mercadorias em quantidades correspondentes à sua movimentação
financeira e sua atividade no comércio exterior.
(...)
6.3. Da real adquirente das mercadorias importadas
A empresa VIA VENETO ROUPAS LTDA, CNPJ 47.100.110/000199, foi
constituída em 27/06/1975 e está estabelecida na Av. Pedroso de Moraes, 489 -
Pinheiros — São Paulo/SP. Seu quadro societário é composto pelos sócios CARLOS
MANUEL DA SILVA ANTUNES, CPF 568.659.708-10, com 67,96% de participação
societária, RUI DA SILVA ANTUNES, CPF 011.786.548-69, com 16,02%, e
ARIOVALDO MASSI, CPF 530.599.808-53, com 16,02%.
A empresa começou a operar no comércio exterior em 17/02/1997, quando registrou sua
primeira operação de importação. Desde então opera sistematicamente no comércio
exterior com operações de importação direta e por conta e ordem de terceiros.
Curiosamente, não realizou operações de comércio exterior nos anos de 2003 e de 2004,
e, em 2005, registrou apenas 2 operações de importação.
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

A empresa VIA VENETO foi intimada, em 20/10/2008, através do "Termo de
Intimação - SAPEA 336/2008" a apresentar documentos relacionados à aquisição de
mercadorias oriundas da empresa LANSARET." Foram apresentadas as notas fiscais de
compra das mercadorias vinculadas As Declarações de Importação 04/0644943-5 e
04/0939660-0, assim como os pagamentos relacionados.
Informou ainda que a pessoa responsável pela compra destas mercadorias foi o sócio
CARLOS MANUEL DA SILVA ANTUNES. A empresa também identificou o
endereço eletrônico "adriano@viaveneto.com.br", mencionado em diversas mensagens
trocadas com integrantes do GRUPO MAM, que estão relacionadas no próximo tópico,
como pertencente ao Sr. ADRIANO GARCIA DINIZ JUNIOR, CPF 091.625.748-76,
funcionário da empresa, na área contábil.
7. DOS FATOS ANALISADOS
Inicialmente, a partir da análise dos documentos e arquivos magnéticos apreendidos, foi
possível identificar algumas operações de importação realizadas pelo Grupo MAM cujo
real adquirente das mercadorias era identificado como sendo a empresa VIA VENETO.
Entre outros elementos analisados que vinculavam as operações à empresa VIA
VENETO encontra-se o arquivo "Controle Geral de Processos Ixls". Este arquivo,
localizado em disco rígido apreendido na sede da empresa OPUS TRADING por
ocasião da Operação NARCISO" (pasta "ativos\Meus documentos\Márcio" do Laudo
Pericial n°1440/06-SR/PR da Policia Federal relacionado ao item 01 —PR15 da
Operação Narciso, apresentando HD pertencente a Marcio Bueno Morikoshi) apresenta
uma planilha de controle das diversas operações de importação intermediadas pelas
empresas do Grupo MAM, identificando os diversos reais adquirentes das mercadorias,
apresentados como "Cliente" nas respectivas operações.
Nesta planilha, identificamos dois processos que identificavam o "cliente" como sendo a
empresa VIA VENETO. Tais processos apresentavam as referências 0315/2004 e
0376/2004, e correspondiam, respectivamente, As DI 04/0644943-5 e 04/0939660-0,
conforme discriminado na citada planilha.
As mercadorias importadas através destas DI foram efetivamente, e integralmente,
entregues à VIA VENETO, como resta comprovado através das notas fiscais emitidas
pela LANSARET, apresentadas pela VIA VENETO em resposta à intimação.
Como será visto a seguir, os elementos apreendidos permitem comprovar a interposição
fraudulenta das empresas MERCOTEX e LANSARET, objetivando a ocultação
fraudulenta da empresa VIA VENETO nestas operações de importação. Em um dos
casos, é possível ainda comprovar o subfaturamento das mercadorias, com o registro, na
DI, de valores das mercadorias significativamente inferiores aos reais valores da
transação.
7.1. Primeiro Caso: DI 04/0644943-5
Trata-se de Declaração de Importação (DI) registrada em 05/07/2004, desembaraçada
na mesma data, declarando como importador a empresa MERCOTEX e como
adquirente das mercadorias a empresa LANSARET. A DI foi instruída com a fatura
comercial n°51/3991 e conhecimento de carga (BL) 40156 de 07/06/2004, apresentando
como exportador a empresa italiana ALTEA SRL. O valor total declarado da DI é de
59.256,00, apresentando as mercadorias como sendo "GRAVATAS 100% SEDA".
As mercadorias desembarcaram em Paranaguá e seguiram em trânsito, amparadas pela
DTA 04/0179598-5 de 30/06/2004, até Maringá, onde chegaram em 02/07/2004.
Os elementos indicados a seguir foram extraídos do disco rígido apreendido na sede da
empresa OPUS TRADING (item 01, PR15 — Operação Narciso, conforme Laudo
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

n°1440/06-SR/PR da Policia Federal, apresentando HD pertencente a Marcio Bueno
Morikoshi):
• Arquivo "Carta Via Veneto.doc" apresenta documento de 27/04/2004, de
MARQUITO empresa VIA VENETO, direcionado a "Adriano — Depto. Importação" e
a "Dr. Giorgio" 12. Este documento contém informações sobre a operação de
importação que estaria em andamento.
Marquito solicita uma série de informações acerca da operação de importação à própria
VIA VENETO, inclusive que a mesma providencie junto ao exportador autorização
para que a LANSARET comercialize as mercadorias importadas. Isto deixa claro que a
VIA VENETO possuía contato direto com a empresa exportadora das mercadorias, e
tinha pleno conhecimento de diversos detalhes da operação de importação,
desconhecidos até mesmo pelas empresas que seriam identificadas como "responsáveis"
pela operação, MERCOTEX e LANSARET.
(...)
• Mensagem eletrônica (arquivo "mensagem0247.eml") de Marcio(LANSARET) para
MARQUITO, do dia 05/05/2004, com o assunto "Importação de Gravatas", dando conta
da chegada de uma carga destinada ao "importador" VIA VENETO. O câmbio,
neste caso, foi fechado antecipadamente pelo GRUPO MAM. Mais uma vez, fica
claro o contato da VIA VENETO diretamente com o exportador das mercadorias.
(...)
• Mensagem eletrônica (arquivo "mensagem0547.eml") enviada para Marcio
(LANSARET), no dia 06/05/2004, com o assunto "Cotação de frete URGENTE". Nesta
mensagem, inicialmente, Marcio solicita a Karine Nakagawa (pertencente à empresa de
logística LOGIMASTERS) que faça a cotação do frete de uma carga que seria
embarcada na Itália, tendo como importador a empresa MERCORTEX e adquirente a
empresa LANSARET. Na seqüência, o agente de carga no exterior informa que, em
contato com a empresa exportadora ALTEA, esta declara não ter nenhuma carga
para estas empresas e que a carga em questão está sendo produzida para a VIA
VENETO. Este fato deixa claro que a exportadora desconhecia as empresas que
seriam as "intermediárias" na negociação — MERCOTEX e LANSARET-,
conhecendo tão-somente a empresa VIA VENETO, que era de fato sua compradora e
com quem mantinha relações comerciais.
(...)
•
Mensagens
eletrônicas
(arquivo
"mensagem0109.eml")
trocadas
entre
Marcio(LANSARET) e Karine (Logimasters) no dia 12/05/2004, com o assunto
"Embarque de Gravatas". Nestas mensagens, Marcio afirma que esta seria a primeira
operação feita para o cliente VIA VENETO, que o câmbio foi fechado em abril
(antecipadamente), e que, sobre o fato do exportador não haver recebido o pagamento, o
"exportador estará ligando diretamente para o importador para resolver o assunto". O
"importador" mencionado na mensagem era a própria VIA VENETO, com quem a
ALTEA entraria em contato direto acerca da operação de importação.
(...)
• Mensagem eletrônica (arquivo "mensagem0237.eml") enviada de MARCIO
(LANSARET), para ADRIANO (VIA VENETO), no dia 12/05/2004, com o assunto
"Importação de Gravatas". Nesta mensagem, Marcio solicita a intermediação da
própria VIA VENETO, junto ao exportador, para permitir o embarque das
mercadorias no exterior.
(...)
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

• Mensagem eletrônica (arquivo "mensagem063.eml") de MARQUITO para ADRIANO
(VIA VENETO), no dia 07/07/2004, informando sobre a entrega da carga importada,
naquele mesmo dia, à empresa VIA VENETO, tendo sido a nota fiscal emitida
conforme os dados repassados por ADRIANO.
(...)
Deste modo, verificamos que a empresa VIA VENETO já era identificada, mesmo antes
do registro da DI, como a adquirente final das mercadorias importadas. Fica claro ainda
que era a própria VIA VENETO quem tratava das negociações junto ao exportador das
mercadorias, a empresa ALTEA, solicitando documentos e exigindo providências
quanto à liberação das mercadorias para embarque, e repassava instruções ao GRUPO
MAM para que a operação de importação fosse realizada. O contato do GRUPO MAM
com a empresa VIA VENETO era feito através da pessoa identificada nas mensagens
eletrônicas como ADRIANO, com o endereço eletrônico adriano@viaveneto.com.br .
Conforme resposta da empresa VIA VENETO ao Termo de Intimação SAPEA
336/2008, trata-se de ADRIANO GARCIA DINIZ JUNIOR, CPF 091.625.748-76,
funcionário da empresa desde 03/04/1989.
Desta forma, resta comprovado que a operação de importação em questão estava sendo
realizada única e exclusivamente atendendo aos interesses da empresa VIA VENETO.
Quanto às empresas apresentadas na DI, estas ocultaram os reais aspectos da negociação
comercial, simulando que a operação de importação era efetuada através da
MERCOTEX por conta e ordem da LANSARET, como se esta última fosse a real
destinatária dos produtos importados. No entanto, no momento seguinte ao
desembaraço da DI, a mercadoria seguiu diretamente, e integralmente, ao seu real
adquirente, a empresa VIA VENETO, como será demonstrado a seguir.
A entrada das mercadorias - na VIA 'VENETO, neste caso, foi formalizada através das
notas fiscais n° 581 a 587 emitidas pela empresa LANSARET em 07/07/2004,
totalizando o valor de R$320.986,69.
O pagamento pelas mercadorias, conforme informado pela empresa VIA VENETO, foi
efetuado através do cheque n°11916, em 23/07/2004.
Outro fato interessante pode ser observado, a partir da análise do valor de entrada das
mercadorias na VIA VENETO. Os arquivos "CN VIA VENETO.xls" e "SIMUL VIA
VENETO.xls" ("ativos\Meus Documentos\Márcio\Simulação de Importação\NOVAS
PLANILHAS" do Laudo n°1440/06-SR/PR) apresentam planilhas com o controle das
despesas relacionadas ao processo de importação, suportadas pelas empresas
intermediárias, MERCOTEX e LANSARET. Tais despesas referem-se a frete,
transporte, taxas, e todos os demais custos relacionados à carga, inclusive os impostos
devidos. Todas estas despesas, somadas, foram estimadas em R$154.868,11, conforme
apresentado nas citadas planilhas. Isto, acrescido ao valor (FOB) das mercadorias de
R$206.477,53, totalizaria o valor de saída das mercadorias da LANSARET,
considerando-se apenas os custos, em R$361.345,64 15. Ora, o valor de venda destas
mercadorias para a VIA VENETO é de R$320.986,69, conforme as notas fiscais
apresentadas. Ou seja, as empresas intermediárias — MERCOTEX e LANSARET - não
só não 111/ obtiveram lucro algum com a operação, como, na verdade, contabilizaram
prejuízo na venda das mercadorias para a VIA VENETO. Este fato não condiz com uma
operação comercial regular, de compra e venda de mercadorias.
Observando-se mais detalhadamente a planilha acima, verificamos que a empresa
importadora —MERCOTEX - concedeu ao "cliente" um desconto de 50% do ICMS
devido (no valor de R$ 18.972,83). A empresa MERCOTEX fazia jus a beneficio
estadual do ICMS, concedido pelo Decreto Estadual 3.708/97, com base no artigo 637
do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 2.736/96, vigente à época. Esse
beneficio consistia no recolhimento de apenas 20% do valor do ICMS devido no
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

desembaraço das mercadorias' nacionalizadas, sendo o pagamento dos 80% restantes
postergados por até 48 meses. Ou seja, não se tratava de uma redução de imposto, mas
apenas o deferimento de parte de seu pagamento, uma vez que a parcela não recolhida
do imposto teria que ser paga em um futuro próximo.
No entanto, apesar disto, a MERCOTEX repassava parte desta diferença no
recolhimento do ICMS como desconto a seu "cliente", sendo que, quando a parcela
diferida do ICMS fosse efetivamente paga, isto geraria prejuízo na operação de
importação originária. Ora, desta forma, a MERCOTEX e a LANSARET ofereciam ao
seu "cliente" as mercadorias a preços muito mais vantajosos do que ele teria se
realizasse a importação regularmente. O preço da mercadoria nacionalizada seria,
inclusive, inferior àquele decorrente de uma importação realizada diretamente pelo
"cliente", sem intervenientes, o que contraria a lógica das relações comerciais.
Deste modo, o cliente VIA VENETO surgia ao fim da nacionalização das mercadorias,
como se desconhecesse todo o trâmite de importação e as estivesse adquirindo no
mercado interno. Ora, tal argumento não convence. Em primeiro lugar porque, como
visto acima, havia uma negociação anterior, comprovada através da troca de mensagens
eletrônicas, entre a VIA VENETO e as empresas do GRUPO MAM, determinando a
forma como seria efetuada a importação, previamente ao registro da própria DI.
Em segundo lugar, era a própria VIA VENETO quem intermediava e negociava as
mercadorias diretamente com o exportador, repassando instruções e orientações as
empresas que se identificavam perante o fisco como "importadoras". Por último, assim
que desembaraçada, as mercadorias eram remetidas imediatamente e
integralmente à VIA VENEITO, seu real adquirente.
Como se não bastassem os elementos acima elencados, há ainda outro detalhe a ser
destacado na DI em análise, que a vincula diretamente à VIA VENETO.
A partir da descrição das mercadorias na DI, verificamos que as mesmas possuem as
marcas "HARRY'S" e "BROOKSFIELD". Estas marcas estão devidamente registradas
no INPI — Instituto Nacional da Propriedade Intelectual - como pertencentes à própria
VIA VENETO, ou seja, a empresa detém a titularidade da marca no Brasil, o que
significa que apenas a VIA VENETO possui o direito de comercializá-las dentro do
território nacional.
(...)
7.2. Segundo Caso: DI 04/0939660-0
Trata-se de Declaração de Importação (DI) registrada em 20/09/2004,
desembaraçada na mesma data, tendo como importador a empresa MERCOTEX e
como adquirente a empresa LANSARET. A DI foi instruída com as faturas
comerciais n° 38 e 39 e conhecimento de carga (BL) 40294 de 17/08/2004, •
apresentando como exportador a empresa italiana MARGO. O valor total declarado da
DI é de US$104.980,26, descrevendo as mercadorias como sendo "GRAVATAS 100%
SEDA".
Os elementos indicados a seguir foram extraídos do disco rígido apreendido na sede da
empresa OPUS TRADING (item 01, PR15 — Operação Narciso, conforme Laudo
n°1440/06-SR/PR da Policia Federal, apresentando HD pertencente a Marcio Bueno
Morikoshi):
•
Mensagem
eletrônica
(arquivo
"mensagem1842.eml")
enviada
de
Marcio(LANSARET), para MARQUITO, no dia 08/09/2004, com o assunto "Planilha
Gravata". Nesta mensagem, Marcio encaminha o arquivo "SIMUL VIA VENETTO
GRAVATAS 0376.xls", apresentando as planilhas "Real" e "Conta e Ordem Lansaret".
A partir da analise desta planilha, verificamos que a planilha "Real" apresenta o
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

valor real das mercadorias (US$181.784,00) e os custos que estariam envolvidos na
operação considerando-se estes valores, enquanto a planilha "Conta e Ordem
Lansaret" apresenta uma simulação da operação a ser realizada, com valores a
menor.
• Arquivo "SIMUL VIA VENETTO GRAVATAS 0376.xls", gravado em disco rígido
apreendido na sede da empresa OPUS TRADING durante a OPERAÇÃO
NARCISO(ativos\Meus
Documentos\Márcio\Simulação
de
Importação\NOVAS
PLANILHAS), apresenta, assim como o arquivo encaminhado junto à mensagem
acima, as planilhas "Real" e "Conta e Ordem Lansaret".
A planilha "Real" é idêntica à verificada anteriormente. Já a planilha "Conta e Ordem
Lansaret" foi alterada" e já apresenta o valor de US$ 104.980,26, que seria utilizado
para o registro da DI.
Note-se ainda que, na parte inferior da planilha, é feita menção ao "Valor FOB Real"
como sendo de R$530.809,28 (corresponde ao valor apresentado na planilha "Real" de
US$181.784,00 multiplicado pela taxa de câmbio de 2,92, referente ao dia 08/09/2004).
Estas planilhas fazem os cálculos considerando a taxa de câmbio do dia 08/09/2004
(anterior ao registro da DI);
• Arquivo "SIMUL VIA VENETO REAL.xls", gravado em disco rígido apreendido na
sede da empresa OPUS TRADING durante a OPERAÇÃO NARCISO (ativos\Meus
Documentos\MArcio\Simulação de Importação\NOVAS PLANILHAS), refere-se
também à DI 04/0939660-0 e apresenta o real valor das mercadorias (US$181.784,00)
e os custos que estariam envolvidos na operação considerando-se estes valores, assim
como a planilha descrita no item anterior, no entanto já considerando a taxa de câmbio
da data de registro da DI (20/09/2004);
• Arquivo "CN VIA VENETO.xls", gravado em disco rígido apreendido na sede da
empresa OPUS TRADING durante a OPERAÇÃO NARCISO (ativos\Meus
Documentos\Marcio\Simulação de Importação\NOVAS PLANILHAS), apresentando
as planilhas "0376F" e "0315F". Estas planilhas referem-se, respectivamente, aos
processos de importação identificados pela MERCOTEX através das referências 0376 e
0315, relacionados, respectivamente, - As. DI 04/0939660-0 e 04/0644943-5. Na
planilha referente à DI 04/0939660-0 (processo 0376), é possível verificar o controle
financeiro do processo de importação das mercadorias. Por esta planilha, verificamos
que os valores depositados pelo "cliente" (VIA VENETO) representavam os recursos
utilizados no fechamento do câmbio oficial, dos valores declarados na DI. O depósito de
R$175.426,82 no dia 03/11/2004 foi utilizado para o fechamento do câmbio do dia
04/11/2004 (R$174.133,00+56,50+141,25= 174.330,75). Já o depósito do dia
13/12/2004, no valor de R$335.464,86, foi utilizado para o fechamento do câmbio no
dia 15/12/2004, no valor de R$119.682,09 (119.489,10+55,14+137,85).
• O arquivo pajamansur1210036805.xml 18 registra conversa entre MARQUITO e
MARCIO, citando o último pagamento efetuado pela VIA VENETO e que este serviria
para o fechamento do câmbio da operação:
(...)
A operação de importação amparada pela DI 04/0939660-0 foi realizada nos mesmos
moldes da DI 04/0644943-5, vista anteriormente, ou seja, tratava-se de operação de
importação realizada (única e exclusivamente atendendo aos interesses da empresa VIA
VENETO, sendo feita a simulação, perante a fiscalização, de que seria uma operação de
importação realizada pela MERCOTEX por conta e ordem da LANSARET.
No entanto, esta, que seria a segunda operação efetuada para o cliente VIA VENETO,
apresenta ainda outros aspectos relevantes, diferenciados da DI vista no tópico anterior.
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

Os valores das mercadorias declarados na DI 04/0939660-0 (US$ 104.980,26) eram
cerca de 40% menores que os reais valores das mesmas (US$181.784,00), conforme
constatado a partir dos elementos apreendidos, acima relacionados. Tal artificio
permitiu que fosse efetuado o recolhimento a menor nos tributos federais incidentes na
importação (II, IPI, PIS e COFINS), no montante de cerca de R$ 75 mil, como
demonstrado no quadro a seguir:
(...)
A entrada das mercadorias na VIA VENETO foi formalizada através da nota fiscal
n°703 20, emitida pela empresa LANSARET em 21/09/2004 no valor de R$517.525,19,
sendo complementada, em 27/09/2004, pela nota fiscal n°716 21 no valor de
R$201.686,44, totalizando o valor de entrada das mercadorias em R$ 719.211,63. A
primeira nota fiscal foi emitida, exatamente, no dia seguinte ao desembaraço da DI.
O pagamento pelas mercadorias, conforme verificado a partir dos documentos 22
apresentados, foi efetuado da seguinte forma: (1) através de cheque descontado em
14/10/2004, no valor de R$201.686,44, (2) através de depósito bancário no valor de
R$175.426,82, em 03/11/2004, (3) através de depósito, no valor de R$335.464,86, em
13/12/2004, e (4) em espécie no valor de R$6.633,51. Tais valores estão de acordo com
os encontrados no arquivo "CN VIA VENETO.xls", planilha "0376F" 23, citado
anteriormente. O pagamento total realizado pela VIA VENETO à LANSARET neste
caso foi de R$ 719.211,63.
O valor de entrada das mercadorias na VIA VENETO (R$ 719.211,63) corresponde,
aproximadamente, ao real valor FOB das mercadorias (R$525.210,33 24,) , acrescido
das despesas efetivamente desembolsadas pelas empresas intermediárias —
MERCOTEX e LANSARET — ao longo do processo de importação das mercadorias.
A partir dos dados acima, é possível concluir que os valores pagos pela VIA VENETO
MERCOTEX e LANSARET, foram utilizados da seguinte forma:
• para o pagamento do real valor das mercadorias importadas ao exportador estrangeiro
- sendo parte feita através de fechamento do câmbio oficial (valor declarado na DI) e
parte remetida por outros meios através das empresas do GRUPO MAM;
• para custeio das despesas decorrentes da importação, incluindo os impostos devidos,
calculados sobre o valor subfaturado das mercadorias;
Ou seja, as empresas intermediárias, mais uma vez, não obtiveram real lucro na
operação de venda das mercadorias à VIA VENETO, tendo em vista que o valor da nota
fiscal emitida pela LANSARET contemplava apenas o valor real das mercadorias
acrescido das despesas decorrentes do processo de importação. Este fato não condiz
com uma operação comercial regular, de compra e venda de mercadorias. No entanto,
aos olhos da fiscalização, tal fato não ficaria evidente, uma vez que o real valor das
mercadorias era desconhecido. Levando-se em consideração o valor subfaturado, a
operação pareceria normal, contando inclusive com uma margem de lucro compatível
com uma operação regular de compra e venda.
A partir das informações constantes das planilhas encontradas, principalmente no
arquivo "SIMUL VIA VENETO REAL.xls", é possível verificar que sem o artificio de
subfaturamento utilizado, a nota fiscal de saída das mercadorias da LANSARET
alcançaria o valor de R$ 846.647,04 26.
Isto porque as despesas, desembolsadas pelas empresas intermediárias, envolviam
diversos custos calculados proporcionalmente ao valor das mercadorias, como impostos
incidentes na importação e na circulação no mercado interno, e foram calculadas sobre o
valor subfaturado das mercadorias. Calculadas sobre o real valor das mercadorias, estas
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

mesmas despesas teriam valor bem mais elevado, alterando significativamente o valor
de saída das mercadorias da LANSARET.
(...)
A "economia" obtida neste caso, apenas através do subfaturamento, foi de cerca de
16%. No entanto, o "cliente" contava ainda com o "desconto" do ICMS concedido pela
MERCOTEX. Além disso, o "cliente" ficava oculto durante todo o processo de
importação, caso a irregularidade fosse apurada pela fiscalização, através da blindagem
criada pela interposição das empresas do GRUPO MAM.
(...)
Como visto anteriormente, os elementos de fato das transações comerciais ficaram
perfeitamente caracterizados a partir dos documentos e arquivos magnéticos. Foi
possível, portanto, reconstituir as operações comerciais efetivamente realizadas e
identificar com total segurança os verdadeiros intervenientes, comprador,
vendedor, bem como os preços efetivamente praticados.
Dessa forma, o valor da DI 04/0939660-0 foi desconsiderado tendo em vista os
elementos localizados que comprovam que o valor aposto na DI não era o real valor da
transação. Quanto à DI 04/0644943-5, o valor declarado refletia o valor real da
transação, confirmado pelos elementos apreendidos. Embora os valores declarados para
a DI 04/0939660-0 tenham sido desconsiderados, por não representarem os preços
efetivamente pagos ou a pagar pela importação, o método do valor de transação (1 °
Método de Valoração) pôde ser preservado para esta operação, uma vez que os
elementos essenciais para sua aplicação estão presentes.
(...)
8.3. Ajustes
Amparado no Artigo 8°, parágrafo 2° do AVA-GATT, o Regulamento Aduaneiro,
aprovado pelo Decreto n° 4.543/2002, em
seu
Artigo 77, dispõe que,
independentemente do método de valoração utilizado, deverão ser incluídos no
valor aduaneiro o custo de transporte das mercadorias importadas até o porto ou
local de importação, os gastos relativos à carga, descarga e manuseio, associados ao
transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de importação, e o
custo do seguro nas operações referidas.
Assim, para compor o valor aduaneiro das operações registradas pelo importador
acrescentamos aos preços efetivamente pagos, os custos relativos ao transporte
internacional e demais acréscimos, constantes das Declarações de Importação.
(destaques nossos)
Conforme se verifica dos trechos do relatório fiscal, ficou muito bem demonstrada
a participação dos diferentes intervenientes nas operações de importação por meio de
interposição fraudulenta e de subfaturamento, tudo devidamente comprovado por meio de
planilhas, e-mails e documentos contábil-fiscais, não havendo que se falar em iliquidez dos
tributos apurados, em boa-fé, em motivação deficiente ou em responsabilização com base em
presunções, dada a devida fundamentação da autuação a partir de fatos levantados pela
fiscalização, em conformidade com seu poder-dever de dar efetividade ao princípio da legalidade
em matéria tributária, sob pena de responsabilização.
O último trecho do relatório fiscal acima reproduzido (8.3 - Ajustes) esclarece a
existência de planilhas com valores não coincidentes, pois, em uma delas, foram incluídos os
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

ajustes ali identificados, fato esse que também afasta a tentativa do Recorrente de fragilizar o
amplo trabalho da fiscalização.
Não se trata de prova indireta, mas de prova colhida durante a auditoria, seja em
decorrência do poder de investigação da Administração tributária, seja em razão de autorização
judicial específica, por meio das quais se comprovou que a empresa Via Veneto participava
ativamente das tratativas comerciais precedentes às importações, não figurando, portanto, como
mero adquirente nacional de produtos importados por terceiros.
A comprovação das operações fraudulentas, conforme já apontado, não se baseou
apenas em indícios, conforme alega o Recorrente, pois além das planilhas obtidas nos
computadores apreendidos, utilizaram-se documentos contábeis e fiscais (DI, notas fiscais etc.)
comprovando a interveniência oculta da Via Veneto desde a origem das operações de
importação, merecendo destaque o fato de que as marcas de parte dos produtos importados
correspondiam àquelas de domínio exclusivo da real importadora, com registro no INPI.
Nesse contexto, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Recorrente, uma
vez demonstrada, de forma ampla, a sua efetiva participação nas operações fraudulentas,
comprovando-se a efetiva ocorrência da hipótese normativa prevista no art. 124, inciso I, do
CTN, no art. 95, incisos I e V do Decreto-lei no 37/1966 e no art. 603, inciso V, do Decreto no
4.543/2002.
Quanto às multas exigidas, aquelas exoneradas pela Delegacia de Julgamento
(DRJ) não foram analisadas no julgamento desta turma, em razão do não conhecimento do
Recurso de Ofício decorrente de exoneração de valor inferior ao limite fixado pelo Ministro da
Fazenda, sendo objeto deste voto somente a multa de ofício qualificada, cuja fundamentação
encontra-se muito bem demonstrada no relatório fiscal e no voto condutor do acórdão de
primeira instância, parcialmente reproduzidos acima.
Logo, a fundamentação da DRJ para exonerar as multas isoladas (multa de
controle administrativo e multa regulamentar do IPI) foge do escopo desta decisão em razão do
já ressaltado não conhecimento do Recurso de Ofício.
No que tange à responsabilização objetiva em relação à multa aplicada, trata-se de
comando válido e vigente previsto no art. 136 do CTN, de observância obrigatória por parte dos
operadores do Direito, verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Quanto às alegações de violação a princípios (vedação ao confisco, razoabilidade,
proporcionalidade etc.), há que se ressaltar que, de acordo com a súmula CARF no 2, “o CARF
não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária”, cuja
observância é obrigatória e vinculante.
Por fim, em relação à alegada ilegalidade da exigência de juros sobre a multa de
ofício, trata-se de matéria sumulada neste CARF, de observância obrigatória por parte deste
colegiado, verbis:
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 3201-011.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000020/2009-11

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Diante do exposto, o voto prevalecente foi no sentido de afastar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 1318
DF CARF MF
Original